Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603862-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Min. RICARDO
Órgão julgador: Min. RICARDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 61.817
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0603862-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: JOSE RODRIGO SADE
PACIENTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO BORRI - OAB/PR0061448A
ADVOGADO: RAFAEL JUNIOR SOARES - OAB/PR45177
ADVOGADO: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - OAB/PR36897
ADVOGADO: WALTER BARBOSA BITTAR - OAB/PR20774
IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO CUBAS CESAR
ADVOGADO: MARCELO LEBRE CRUZ - OAB/PR48594
ADVOGADO: ANDRESSA DE CARVALHO - OAB/PR44724
EMENTA. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
PROVA.

SUFICIÊNCIA

DA

PROVA
DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS.
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO
DE CAUSA DE
SUSPEIÇÃO.

MANIFESTAÇÕES

DO
PROMOTOR DE JUSTIÇA EM REDES
SOCIAIS.

IMPARCIALIDADE

QUE
DEMONSTRA SENTIMENTO DE INIMIZADE
CAPITAL E VINGANÇA CONTRA O RÉU.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE SUSPEIÇÃO
PREVISTA NO ART. 254, I, DO CPP. HABEAS
CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM.
1. A alegação de suspeição pode ser
realizada em sede de habeas corpus quando
sua análise depender unicamente das
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 59
12/04/2023, 12:30

provas pré-constituídas trazidas à inicial,
sem necessidade de dilação probatória.
2. A análise da suspeição deve ocorrer com
fundamento no contexto dos autos e suas
circunstâncias e não ações isoladas.
3. O lançamento de 24 postagens e
repostagens, envolvendo críticas a decisões
judiciais favoráveis ao paciente, assim como
as matérias jornalísticas parciais em seu
desfavor, demonstram, em conjunto, o
interesse pessoal e parcial do Promotor na
causa, revelando a inimizade capital contra o
paciente.
4. Conhecimento do habeas corpus e
concessão da ordem para reconhecer a
suspeição do promotor de justiça do caso.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto
do Redator Designado.
Curitiba, 13/03/2023
REDATOR DESIGNADO(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO RICHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3º Zona Eleitoral de
Curitiba que julgou improcedente a arguição de suspeição/impedimento do promotor eleitoral
Fernando Cubas Cesar (autos nº 0600028-85.2022.6.16.0003).
Os impetrantes relatam que o Ministério Público do Estado do Paraná, presentado
pelo Promotor Fernando Cubas Cesar, deflagrou a Operação Rádio Patrulha com consequente
oferecimento de denúncia em 25/09/2018 contra Carlos Alberto Richa, imputando-lhe as
condutas tipificadas pelo art. 317, §1º, do Código Penal; art. 90, da Lei nº 8.666/93; e art. 317,
§1º, do Código Penal, por trinta e seis vezes em continuidade delitiva, todos combinados nos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 59
12/04/2023, 12:30

termos do art. 69, do Código Penal.
Na sequência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência do Juízo
da 13ª Vara Criminal de Curitiba determinando a remessa à Justiça Eleitoral do Paraná,
oportunidade em que o Promotor Eleitoral Felipe Lamarão de Paula Soares se declarou
suspeito, assumindo o caso o Promotor Fernando Cubas Cesar, conforme a portaria de
designação nº 691/2021/PRE.
Os impetrantes defendem a tempestividade da exceção de
impedimento/suspeição, uma vez que a juntada de referida portaria ocorreu apenas em
21/03/2022, sendo que a defesa somente tomou conhecimento apenas após acesso aos autos
em data posterior.
No mérito, alegam constrangimento ilegal em razão de impedimento e suspeição
na atuação do ilustre Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar no âmbito dos processos da
denominada Operação Rádio Patrulha.
Para tanto, sustentam ser incongruente a atuação do mesmo membro do
Ministério Público quando foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a manipulação de
competência pelo próprio órgão acusatório, conforme decisão proferida na Reclamação nº
36.009/PR.
Destacam ainda que a indicação não respeitou critérios objetivos, isso porque,
após pedido de renúncia apresentado pela Dra. Aline Bilek Bahr, houve a indicação do excepto
em 10 de novembro de 2021, oportunidade em que já reconhecida a manipulação de
competência pelo STF.
Argumentam também que “incide no caso concreto a hipótese prevista no art.
252, inciso III, do Código de Processo Penal, notadamente porque o Promotor de Justiça
atuou ativamente no processo quando tramitava na Justiça Comum Estadual e, após
reconhecida a manipulação de competência pela Suprema Corte e a determinação de
remessa para a Justiça Eleitoral, foi novamente designado Promotor de Justiça para exercer
suas atribuições no mesmo feito”.
Ademais, defendem a configuração de causa de suspeição prevista no art. 254,
inciso I, do Código de Processo Penal, afirmando existir inimizade entre o promotor excepto e
Carlos Alberto Richa, citando publicações do promotor em sua rede social Twitter com críticas
públicas às decisões envolvendo os fatos imputados ao paciente.
Ao final, requer a concessão liminar, inaudita altera pars, para que seja
determinada a imediata suspensão da ação penal nº 0600120-97.2021.6.16.0003 até o
julgamento do mérito do habeas corpus, ante a comprovação do fumus boni juris e do perigo
da demora, isso porque o prosseguimento indevido do processo trará prejuízo ao paciente com
a possibilidade de apresentação de peças processuais e comparecimento a atos processuais
nulos.
A medida liminar foi indeferida à id. 43165987.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 59
12/04/2023, 12:30

Instado, o paciente informou que não se opõe à retirada do sigilo do presente
processo (id. 43197818).
A magistrada impetrada apresentou informações (id. 43200988).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de id. 43408134, opinando
pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.
Novamente intimado, o paciente apresentou petição reiterando o pedido de o
conhecimento e consequente concessão da ordem (id. 434608648).
É, em síntese, o relatório.
VOTO VENCEDOR
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pela eminente relatora,
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani.
O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão relativa ao cabimento do
presente Habeas Corpus, para aferir eventual impedimento e suspeição do Promotor Eleitoral
Fernando Cubas Cesar, assim como apreciar, mais atentamente, a alegada causa de suspeição.
Sobre estes temas, a eminente relatora, Desembargadora Claudia Cristina Cristofani,
entendeu que o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para aferição de eventual suspeição
ou impedimento, cuja análise pressupõe contraditório e dilação probatória, incabível na estreita via
deste remédio constitucional, ressalvada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício, o que não ocorre no caso em apreço.
Também acrescentou, obiter dicta, que as postagens juntadas aos autos não são causa
para configurar a suspeição do Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar.
Com a devida vênia à eminente relatora, ouso divergir desses entendimentos, pelos
fundamentos a seguir expostos.
De início, quanto ao cabimento do presente Habeas Corpus, tenho que os precedentes
trazidos aos autos pela ilustre relatora, que dizem respeito à inadequação deste remédio
constitucional, para aferição de eventual suspeição ou impedimento, quando a análise pressupuser
contraditório e dilação probatória, não se amoldam ao caso ora posto a deslinde judicial.
Na espécie, os impetrantes alegaram constrangimento ilegal em razão de impedimento
e suspeição do Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar atuante nos feitos penais da denominada
Operação Rádio Patrulha.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 59
12/04/2023, 12:30

Quanto ao impedimento, sustentaram, em síntese, que incide no caso concreto a
hipótese prevista no artigo 252, III, do Código de Processo Penal, eis que o Promotor Fernando
Cubas Cesar atuou ativamente no feito, enquanto em trâmite na Justiça Comum Estadual e, após
reconhecida a competência da Justiça Eleitoral, com a respectiva remessa dos autos, foi novamente
designado para exercer suas atribuições no mesmo processo.
Para provar o impedimento, juntaram aos autos manifestação do Promotor Eleitoral
Felipe Lamarão de Paula Soares, declarando-se suspeito por questões de foro íntimo; portaria
designando os Promotores Fernando Cubas Cesar e Felipe Lamarão de Paula Soares, para atuarem
de maneira concomitante e colaborativa perante as 2ª e 3ª Zonas Eleitorais de Curitiba; e os
documentos apresentados pelo impetrado na sua manifestação nos autos originários.
Em relação à suspeição, alegaram, resumidamente, que está presente a causa prevista
no artigo 254, I, do Código de Processo Penal, eis que evidente a inimizade entre o Promotor
Fernando Cubas Cesar e o paciente Carlos Alberto Richa.
Apresentaram à petição inicial os prints das postagens e republicações realizadas pelo
Promotor Fernando Cubas Cesar, na rede social Twitter, para demonstrar a causa de suspeição
suscitada.
Como se pode notar, não há se falar em dilação probatória no caso em análise, eis que
a suspeição e o impedimento do Promotor Fernando Cubas Cesar podem ser verificados tão
somente com a análise das provas documentais pré-constituídas já juntadas aos autos.
Importante destacar que nem impetrantes, nem impetrado, requereram a produção de
provas nos autos originários, entendendo que os documentos apresentados eram suficientes para o
deslinde da questão.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em diversas oportunidades no sentido de
que é possível aferir as causas de parcialidade em sede de Habeas Corpus, quando sua análise
dispensar a dilação probatória:
Processo Penal. Habeas Corpus. Suspeição de Magistrado. Conhecimento. A
alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em
sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. É possível
verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado
neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que
inviabilizaria o writ. 2. Atos abusivos e reiteração de prisões. São inaceitáveis os
comportamentos em que se vislumbra resistência ou inconformismo do
magistrado, quando contrariado por decisão de instância superior. Atua com
inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de
Direito o juiz que se irroga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria
Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência
funcional. Revelam-se abusivas as reiterações de prisões desconstituídas por
instâncias superiores e as medidas excessivas tomadas para sua efetivação,
principalmente o monitoramento dos patronos da defesa, sendo passíveis
inclusive de sanção administrativa. 3. Atos abusivos e suspeição. O conjunto de
atos abusivos, no entanto, ainda que desfavorável ao paciente e devidamente
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 59
12/04/2023, 12:30

desconstituído pelas instâncias superiores, não implica, necessariamente,
parcialidade do magistrado. No caso, as decisões judiciais foram passíveis de
controle e efetivamente revogadas, nas balizas do sistema. Apesar de
censuráveis, elas não revelam interesse do juiz ou sua inimizade com a parte, não
sendo hábeis para afastar o magistrado do processo. Determinada a remessa de
cópia do acórdão à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao
Conselho Nacional de Justiça. Ordem conhecida e denegada. (HC 95518,
Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG
18-03-2014 PUBLIC 19-03-2014)
Este mesmo entendimento se extraí dos precedentes apresentados pela eminente
Relatora, os quais apenas vedam a utilização do Habeas Corpus para aferição de eventual suspeição
ou impedimento tão somente quando a análise depender de contraditório e de dilação probatória.
No caso em apreço, entendo, com a devida vênia à ilustre Relatora, que o suposto
constrangimento ilegal suportado pode ser comprovado, de maneira inequívoca, por meio dos
documentos já juntados aos autos, não sendo necessário um exame aprofundado de provas, muito
menos qualquer outra dilação.
Tanto que, dos simples documentos apresentados pelos impetrantes, a ilustre Relatora
pode concluir, ainda que por força da retórica, pela inexistência das causas de suspeição e
impedimento.
Assim sendo, forte nessas considerações e renovando as vênias, divirjo da eminente
relatora, e voto por conhecer o presente Habeas Corpus.
Por oportuno, entendo, também em divergência ao entendimento da ilustre relatora, que
os elementos colacionados aos autos comprovam a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, no que tange à causa de suspeição.
O objeto da alegação de suspeição/impedimento é a reiterada utilização de redes
sociais por Promotor de Justiça.
Na espécie, constam diversas manifestações do ilustre Promotor Fernando Cesar
Cubas a respeito de processos criminais que estavam sob sua condução, notadamente contra o
paciente Carlos Alberto Richa.
O uso de redes sociais por Magistrados, Promotores e Advogados exige uma reflexão.
Inicialmente, no ambiente das carreiras jurídicas, penso que é o advogado que tem
maior liberdade de se manifestar sobre seus casos, ainda assim com moderação. O seu maior filtro
acaba sendo a própria clientela, sabendo-se existir aqueles que adoram ouvir a própria voz.
Ao vir para esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para ocupar a relevante cadeira
dos juristas, passei a ser apenas observador da cena política e jurídica, com nenhuma manifestação
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 59
12/04/2023, 12:30

em redes sociais.
Nesse prisma, Promotores e Juízes, a respeito de seus processos, devem se pronunciar
apenas nos autos, via de regra.
O uso das redes sociais, que se fundam em algoritmos formadores das chamadas
bolhas, as quais se retroalimentam de opiniões majoritariamente semelhantes, acaba por gerar a
perda da necessária isenção.
A análise da suspeição deve se dar levando em conta o contexto e não ações isoladas.
Nas palavras do ministro Gilmar Mendes “o que se faz relevante não é apenas
examinar se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na legislação
aplicável. o que se deve investigar aqui é o significado contextualizado do encadeamento das
decisões judiciais (...)”. - hc 164493, relator(a): Edson Fachin, relator(a) p/ acórdão: Gilmar Mendes,
segunda turma, julgado em 23/03/2021, p. 149.
Mesmo quando na função de parte, o agente do Ministério Público deve guardar sua
imparcialidade, pois sua função acusatória é limitada pelo interesse social e pela defesa do devido
processo legal, dos direitos fundamentais, já que esta é a sua função institucional.
Vige o artigo 258, do Código de Processo Penal, cuja parte final estende aos órgãos do
Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
O promotor deve ser imparcial em relação a seus interesses particulares.
Caso os promotores pudessem atuar na condição de parte, como advogado por
exemplo, não seriam a eles destinadas as essenciais garantias estendidas também à magistratura,
como a vitaliciedade, inamovibilidade e independência funcional, que procuram estabelecer um
agente ministerial com perfil imparcial e isento.
Nesse perspectiva, as postagens em questão demonstram, a meu ver, que a atuação do
Promotor Fernando Cubas Cesar transborda os limites da parcialidade objetiva, aquela confortada e
animada pela ordem jurídica, desinteressada e desprovida de interesse pessoal.
Observem-se as postagens:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 59
12/04/2023, 12:30

Como se vê, as diversas postagens e repostagens, envolvendo críticas a decisões
judiciais favoráveis ao paciente, assim como as matérias jornalísticas parciais em seu desfavor,
demonstram, em conjunto, o interesse pessoal do Promotor Fernando Cubas Cesar na causa,
consubstanciada na inimizade com o paciente.
Ao contrário do alegado pelo Juízo de primeiro grau, entendo que as postagens trazidas
aos autos não dão conta da situação processual, mas possuem grau de ironia, são tendenciosas e
instigam a condenação do paciente, ao revés das decisões judiciais já proferidas.
Some-se a isto o fato de que, mesmo após o reconhecimento da competência desta
Justiça Especializada e a respectiva remessa dos autos, o Promotor Fernando Cubas Cesar,
curiosamente, foi mais uma vez designado para atuar nos processos movidos em face do paciente,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 59
12/04/2023, 12:30

numa evidente perseguição.
Como alegado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43408134), foi publicada a
Portaria nº 567/2021, de 20/10/2021, designando a Promotora Aline Bilek Bahr e o Promotor Felipe
Lamarão de Paula Soares, como titulares da 2ª e 3ª Zonas Eleitorais, respectivamente. Em seguida,
a Promotora Aline Bilek Bahr renunciou ao exercício da função eleitoral, razão pela qual, em
11/11/2021, foi editada a Portaria nº 604/2021, designando como Promotor Eleitoral da 2ª Zona
Eleitoral o Promotor Fernando Cubas César.
Ressalte-se que em 8/12/2021 o Promotor Felipe Lamarão de Paula Soares já havia se
declarado suspeito nos feitos que envolvem a Operação Rádio Patrulha.
Ainda, curiosamente, dos 25 (vinte e cinco) Promotores de Justiça aptos a exercer a
função eleitoral, apenas o Promotor Fernando Cubas César manifestou interesse, estando colocado
na 22ª posição da lista de antiguidade (ID 43164025).
O contexto fático e as particularidades do presente caso não demonstram um ou dois
atos isolados, mas uma serie de fatos que vão de encontro com a imparcialidade subjetiva, estando
evidente o interesse do Promotor Fernando Cubas César na causa, diante de seu comportamento
tendencioso, seja por convicções políticas ou ideológicas, havendo plausibilidade de que atua movido
por razões de ódio, rancor ou vingança.
Forte nessas considerações e renovando as vênias, divirjo da eminente relatora e voto
por conhecer e conceder a ordem, para reconhecer a suspeição do Promotor Eleitoral Fernando
Cubas Cesar, afastando sua atribuição para atuar nos autos relativos à denominada Operação Rádio
Patrulha.
E, por consequência direta dessa conclusão, decreto a nulidade dos atos processuais
desde 15 de setembro de 2018, que é a data da primeira postagem atribuída ao referido promotor.
JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório incluído pela e. relatora e, quanto ao conhecimento do
Habeas Corpus e no mérito, pedindo vênia, divirjo, aderindo ao voto apresentado pelo vistor Dr. José
Rodrigo Sade.
Em síntese, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Alberto Richa contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
improcedente a arguição de suspeição/impedimento do promotor eleitoral Fernando Cubas Cesar.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 59
12/04/2023, 12:30

A relatora conduziu seu voto pelo não conhecimento do Habeas Corpus em razão da
inexistência de flagrante constrangimento ilegal, bem como pela ausência de dilação probatória e
contraditório previsto no procedimento do remédio constitucional, o que não permitiria incursionar na
seara fático-probatória das alegações de impedimento e suspeição.
Em voto divergente, por sua vez, o e. vistor fundamentou o conhecimento do Habeas
Corpus em precedentes do STF que demonstram a possibilidade de se aferir as causas de
parcialidade por meio desse procedimento quando a análise dispensar dilação probatória.
Quanto ao mérito, entendeu que as capturas de tela acostadas à inicial, contendo
publicações em rede social, são suficientes a ensejar a conclusão de que a atuação do Promotor
Fernando Cubas Cesar transbordou os limites da parcialidade objetiva, motivo pelo qual votou pela
concessão da ordem para reconhecer a suspeição e, de consequência, afastá-lo da atribuição para
atuar nos processos relativos à denominada Operação Rádio Patrulha.
Estabelecidas, de forma sumária, as bases de fundamentação, filio-me àquela esposada
pelo e. vistor quanto ao conhecimento do HC e com relação ao mérito, passando a expor brevemente
os motivos do meu convencimento.
Dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, LXVIII, que “conceder-se-á "habeas-
corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Sob o ponto de vista preventivo, portanto, é indubitável que o manejo de processo
criminal, cujo tipo penal possa dar ensejo ao cerceamento da liberdade, por autoridade pública que
não se revista de todas as características que abrangem o devido processo legal é fundamento
suficiente para a impetração do remédio constitucional.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido da possibilidade
de exame de suspeição em sede de Habeas Corpus. O caso recente e mais emblemático ocorreu no
julgamento do HC 164493, pelo qual se reconheceu a parcialidade do então juiz federal Sérgio Moro
em sede de habeas corpus.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA ACUSATÓRIO.
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON
FACHIN, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS 193.726-DF, QUE RECONHECEU A
INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL
PENAL. ANTECEDENTES DA BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DOS DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM
A PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA ANULAR TODOS OS
ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL 5046512-94.2016.4.04.7000/PR
(TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. 1.
Conhecimento da matéria em Habeas Corpus. É possível o exame da alegação de parcialidade do
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 59
12/04/2023, 12:30

magistrado em sede de Habeas Corpus se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos
autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial
das decisões das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999. 2. Questão de
ordem de prejudicialidade da impetração. A Segunda Turma, por maioria, rejeitou a questão de
ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos
autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a
prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o Ministro Edson
Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do Habeas Corpus
193.726 ED não gerou prejuízo do Habeas Corpus 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão
individual do Relator; (ii) não há identidade entre os objetos do Habeas Corpus 193.726 e do Habeas
Corpus 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se aponta a
incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita ao debate sobre a validade
dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a
discussão sobre incompetência, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal. 3.
Imparcialidade como pedra de toque do processo penal. A imparcialidade judicial é consagrada como
uma das bases da garantia do devido processo legal. Imparcial é aquele que não é parte, que não
adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Há íntima relação entre a
imparcialidade e o contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja
considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer
possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do direito internacional como garantia
elementar da proteção aos direitos humanos (Princípios de Conduta Judicial de Bangalore,
Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e
Convenção Europeia de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente consagrada na
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs. Colombia, 2016) e do
Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000). 4.
Antecedentes da biografia de um Juiz acusador. O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações
de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório.
No julgamento do Habeas Corpus 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada
Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que o juiz havia
reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias superiores, bem como adotado
estratégias de monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de
Mello que “o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório,
adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição
do poder público, transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação
penal. É o magistrado investigador”. (HC 95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio
Moro abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do sigilo dos
termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno das eleições de
2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do
magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da
chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro “se investiu na função persecutória ainda na
fase pré-processual, violando o sistema acusatório” (RHC 144.615 AgR, Redator do acórdão Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe 27.10.2020). 5. Desnecessidade de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 59
12/04/2023, 12:30

utilização dos diálogos obtidos na Operação Spoofing. Os diálogos apreendidos na Operação
Spoofing, que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais
jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o
ex-Juiz Sergio Moro. As conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e
atuava em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens toca
diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo Tribunal Federal já
assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu pode justificar relativização à ilicitude da
prova. Todavia, a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos
narrados na impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de
origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos deste Habeas Corpus.
6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As alegações suscitadas
neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e anteriores à sua impetração. 6.1. O
primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão, de 4.3.2016, que ordenou
a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse
oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art.
260 do CPP. Foi com o intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu
a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada,
ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não
autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe
22.5.2019). No caso concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas
legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado.
6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do
direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do
paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar
as estratégias defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira,
Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular do advogado Roberto Teixeira
perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a 16.3.2016. Durante esse período, foram
ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da
sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente. 6.3. O terceiro fato indicativo
da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas
do paciente com familiares e terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme
tensão na sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil da
Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em
crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de 31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da
Reclamação 23.457, reconheceu que a deicsão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a
competência do STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de
função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos captados após a
determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. O vazamento das
interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo. 6.4. O quarto fato
indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando o magistrado
atuou para que não fosse dado cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região Rogério Favreto, que concedera ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do ex-
Presidente Lula (HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar-lhe a
participação no “processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários,
seja na ações de pré-campanha”. Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-
Juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao
então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 59
12/04/2023, 12:30

agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em
caso em que já havia se manifestado como julgador. 6.5. O quinto fato indicativo da quebra de
imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso
Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas
expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente. O
próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com
comportamentos processuais inadequados, visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que “em
relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado,
vale a regra prevista no art. 256 do CPP (‘a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida,
quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la’)” (eDOC 7, p. 35). 6.6. O sexto
fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judiciária consiste na decisão
tomada pelo magistrado, em 1º.10.2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o translado de parte
dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os
autos da Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi juntado
aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que
sugere que os termos do referido acordo nem sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da
sentença. Além disso, os termos do acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão
judicial que o homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do
acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é,
sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo
Regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do
translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de
colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe 10.9.2020). 6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado
consiste no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual Presidente
da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal adversário político do
paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que se elegeu em oposição ao partido cujo
maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela
condenação e prisão do paciente. A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no
Governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade
acadêmica nacional e internacional. 7. Ordem de habeas corpus concedida. O reconhecimento da
suspeição do magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado,
no âmbito da Ação Penal 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), incluindo os atos
praticados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal.
[HC 164493, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, DJe 04-06-2021]
Além disso, há diversos outros casos que aportaram naquela Corte em que se venceu a
questão do conhecimento de Habeas Corpus para analisar a existência ou não de suspeição ou
impedimento de membro do Ministério Público. Cito, exemplificativamente, os HC 77930 e 86346.
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO PACIENTE EM
JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PORQUE FORA,
ANTERIORMENTE, VÍTIMA DE DESACATO COMETIDO PELO PACIENTE. 1. Alegação de
suspeição do Promotor porque anteriormente fora vítima de crime de desacato praticado pelo
paciente, pelo qual foi condenado a nove meses de detenção. O Promotor, apontado como suspeito,
subscreveu a denúncia relativa ao crime de roubo e atuou até a fase do artigo 499 do CPP; a partir
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 59
12/04/2023, 12:30

das alegações finais, inclusive, atuou outro Promotor. Absolvição em primeira instância e
condenação na segunda. 2. A hipótese versada não se ajusta a nenhum dos casos previstos em lei
de suspeição ou de impedimento do Órgão do Ministério Público (CPP, artigos 258, 252 e 254), cujo
rol é taxativo. A estranheza que resulta do caso dos autos está circunscrita a questões de ordem
estritamente ética, sem conotação no campo jurídico. 3. A suspeição do órgão do Ministério Público
implica em nulidade relativa, passível de preclusão, porquanto só a suspeição do Juiz implica em
nulidade absoluta (CPP, artigo 564, I). 4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.
[HC 77930, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 09-04-1999]
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. NULIDADE. SUSPEIÇÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA. INÉPCIA. FALHA NA DESCRIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍCIO DOLOSO.
INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM
DEFERIDA DE OFÍCIO. MAIORIA. O simples fato de ter atuado na fase investigatória não induz ao
impedimento ou à suspeição do promotor de Justiça, pois tal atividade é inerente às funções
institucionais do membro do Ministério Público. Não se invalida a denúncia que descreve o fato típico
criminal e possibilita o exercício da ampla defesa pelo paciente. Ordem indeferida. Alegação de
excesso de prazo na prisão cautelar não conhecida pelo relator, porém acolhida pelos demais
integrantes da Turma. Concedido habeas corpus de ofício, por maioria.
[HC 86346, Rel. JOAQUIM BARBOSA, DJ 02-02-2007]
Nessa senda, assim como entendeu o vistor, reputa-se que a ausência de dilação
probatória no procedimento de Habeas Corpus não constitui óbice ao seu conhecimento para aferir
eventual impedimento e/ou suspeição do órgão do Ministério Público, mormente quando a prova pré-
constituída é suficiente para a análise dessa condição.
Antes de adentrar à análise do mérito, reporto-me a duas questões levantadas em
plenário que envolvem a autodeclaração de suspeição pela dra. Flavia da Costa Viana, por motivo
superveniente, e o levantamento do segredo de justiça após o início do julgamento.
Quanto ao primeiro ponto, relativo à retroatividade ou não da autodeclaração de
suspeição aduzida pela dra. Flavia da Costa Viana, que após o início do julgamento tomou
conhecimento de que o escritório de advocacia no qual seu cônjuge é sócio promoveu a defesa do
paciente em outros feitos, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anunciado em
hipótese análoga, no sentido de que “a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo
superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais
praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição” (AgRg no AREsp n. 763.510/SP, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 5/11/2015 e RHC n. 43.787/MG, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 19/10/2015).
Anoto que, conquanto a e. magistrada tenha declarado sua suspeição, na minha ótica
seria mais adequado considerá-la impedida de atuar no feito, caso demonstrada a efetiva
constituição de seu esposo como advogado do paciente em outro feito, por força da aplicação do
artigo 252, inciso I, do CPP.
Todavia, ainda assim, reputo que sua participação, que se deu apenas na votação
atinente ao conhecimento do habeas corpus, não justifica a anulação de atos do processo, mesmo
porque a votação em questão foi adotada pela ampla maioria dos julgadores presentes, resultando
em 4 votos a 1, vencida a relatora, de sorte que, mesmo removendo o voto da julgadora impedida -
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 59
12/04/2023, 12:30

ou mesmo revertendo-o - a maioria já se encontrava formada.
De se notar que é preceito basilar do processo penal que "nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", como estatuído no
artigo 563 do CPP e no princípio do pas de nullité sans grief.
Também nesse ponto, há relevante julgado do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo
prejuízo, ante o princípio do pas de nullité sans grief", proferida recentemente AgRg no HC n.
761.201/CE, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 11/10/2022 na Quinta Turma e
publicado no DJe de 18/10/2022, de modo que, mesmo se considerada a ocorrência de impedimento
da magistrada, que seria o mais adequado (e não a sua suspeição), há a efetiva exigência de
prejuízo concreto, o que não ocorreu dada a ampla maioria já formada para o conhecimento do
Habeas Corpus, pois mesmo quando desconsiderado o voto da e. juíza considerada impedida ou
suspeita.
Assim, voto pela não retroatividade da declaração de suspeição, o que implica a
manutenção do julgamento.
Ainda quanto a esse tópico, de se registrar que não havia fundamento legal para
convocar substituto para a juíza que se declarou suspeita.
Os habeas corpus não demandam quorum completo para julgamento e a declaração de
suspeição da magistrada dirigia-se a apenas este feito, de sorte que não haveria fundamento legal ou
regimental para a convocação de substituto.
Ademais, verifica-se que o julgamento do presente writ se iniciou em segredo de justiça
e, nesta data, houve o levantamento do sigilo por despacho da e. relatora, alteração essa que foi
destacada pelo e. dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.
No ponto, é cediço que a opção preferencial do constituinte foi pela publicidade dos atos
processuais, inclusive do julgamento, regra que se extrai do art. 5º, LX, da CF. Portanto, não vejo
óbice ao julgamento público do presente mandamus. Ocorre que, no caso em apreço, considerando
que o julgamento já se encontrava em curso sob segredo de justiça, entendo que a decisão pelo
levantamento deveria ser tomada pelo plenário e não de forma monocrática.
Todavia, não reputo que exista qualquer impedimento à continuidade do julgamento.
Quanto à segunda questão de ordem levantada em plenário, acerca do deferimento ao
representante do Ministério Público, Promotor Fernando Cubas Cesar, do pedido de integrar a lide e,
assim sendo, suspender-se o julgamento para lhe conceder prazo a fim de arrazoar nesta instância,
entendo que não há óbice a que ele integre a lide, recebendo o feito, todavia, no estado em que se
encontra - no caso, sem o deferimento de prazo para manifestação, com o consequente avanço ao
julgamento do mérito, na forma do art. 269 do CPP.
Aliás, em situação análoga, no sentido do recebimento de assistente em Habeas
Corpus, no estado em que se encontra o processo, já foi também o entendimento manifestado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 59
12/04/2023, 12:30

RMS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO. QUERELANTE. INTERVENÇÃO. LITISCONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE.
1. O entendimento pretoriano majoritariamente recusa legitimidade à admissão do litisconsórcio no
habeas corpus, tolerando, no entanto, a assistência, devendo, neste caso, o assistente assumir a
causa no estado em que se encontra, como aliás dispõe a letra do art. 269, do Código de Processo
Penal, e enquanto não passar em julgado a sentença. Em conseqüência não poderá intervir em
fases pretéritas.
2. Já ocorrido o trânsito em julgado da decisão concessiva de habeas corpus, trancando a ação
penal privada, vedada a intervenção do querelante no processo.
3. Recurso de mandado de segurança improvido.
(RMS n. 10.418/PR, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 25/6/2002, DJ de
20/10/2003, p. 298.)
Vencidas tais questões, no que concerne ao mérito, acerca da atuação do Ministério
Público nos autos de processos criminais dispõe o art. 112 do Código de Processo Penal que “o juiz,
o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes
abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser
arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição”.
No mesmo sentido, o art. 258 afirma que se estendem aos órgãos do Ministério Público
as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes, as quais estão capituladas no
art. 254 do diploma processual penal.
No campo internacional, destaca-se a participação do Ministério Público brasileiro na
29ª Assembleia Geral da Associação Iberoamericana de Ministérios Públicos, na qual se aprovou
documento, denominado "Carta de Princípios Éticos dos Ministério Públicos Ibero-Americanos", para
a orientação de todos os órgãos públicos dos países representados, incluindo o Brasil.
Nesse documento constam como princípios da atuação dos Procuradores e Promotores
a objetividade e a imparcialidade, sendo o primeiro definido como o exercício da função “no mais
estrito respeito e defesa dos princípios e normas do ordenamento jurídico, fundamentando sua
atuação, única e exclusivamente, em provas e elementos de prova legalmente obtidos”.
O mesmo documento, ao tratar da atuação imparcial do órgão ministerial, pondera que
“o desempenho da função de procuradora/promotor será exercido sem favorecimentos, preconceitos
de gênero ou estereótipos de qualquer natureza, evitando qualquer ação que ponha em dúvida sua
objetividade, ou que assim possa ser interpretada pelo público a partir de uma percepção razoável”.
Na mesma esteira, o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da
Escola Superior do Ministério Público da União, aprovado pela Portaria nº 98, de 12/09/2017, da
Procuradoria-Geral da República, ao estabelecer princípios e normas de conduta dispõe, no art. 4º,
III, como compromisso “atuar com imparcialidade no desempenho das atribuições funcionais, não
permitindo que convicções de ordem político-partidária, religiosa ou ideológica afetem sua isenção”.
Com esteio em tais premissas e voltando-se ao caso concreto evidencia-se a existência
de um arcabouço probatório extenso, apto a demonstrar que o Promotor de Justiça Fernando Cubas
Cesar agiu, no caso originado da Operação Rádio Patrulha, desbordando do múnus público de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 59
12/04/2023, 12:30

imparcialidade que a norma processual penal lhe impõe.
A fim de evitar repetições desnecessárias, não serão aqui novamente reproduzidas as
publicações realizadas pelo Promotor de Justiça em questão, uma vez que já foram incluídas tanto no
voto apresentado pela relatora como no voto divergente. Da análise dessas postagens, todavia,
denota-se uma reiteração de republicações, todas no mesmo sentido: deixar em relevo a condição de
investigado do ora paciente, bem como insinuar a existência de uma atuação em seu benefício por
parte das Cortes Superiores.
Não se pretende afirmar que o direito à informação e a liberdade de expressão não
passem também pela reprodução de matérias jornalísticas; contudo, do ponto de vista externo,
relativo ao princípio da presunção de inocência, a demasiada reprodução midiática que expõe apenas
uma narrativa desfavorável ao investigado, sem sequer oportunizar-se a resposta e efetivada por
representante de órgão público responsável por dirigir as ações de investigação e ação penal em
desfavor do paciente, são, na minha ótica, aptas a caracterizar violação àquela garantia
constitucional e ao devido processo legal no que concerne à atuação livre de vieses ideológicos,
mesmo por parte dos órgãos de acusação.
Diante do exposto, na linha do voto vista, entendo caracterizada a suspeição do
Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar para atuar nos feitos afetos à Operação Rádio Patrulha.
É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
VOTO VENCIDO
QUESTÃO DE ORDEM
Após o início do julgamento, foram formulados nos autos dois requerimentos
postulando a sua suspensão para a notificação e coleta de informações pelo Promotor de Justiça
Excepto.
Postula a Procuradoria Regional Eleitoral (43521670) a habilitação do Exmo. Promotor
Eleitoral para acompanhar o feito, bem como solicitação de informações pertinentes com
consequente suspensão do julgamento até o cumprimento da diligência.
O Promotor Eleitoral Excepto, através de defesa patrocinada pela Associação do
Ministério Público do Paraná, rende semelhante formulação, sustentando, inclusive, ser ele próprio a
autoridade impetrada, e não a MM. Juíza.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 59
12/04/2023, 12:30

Ad cautelam, deferi monocraticamente o pedido de habilitação do Exmo. Promotor
Eleitoral Fernando Cubas Cesar para acompanhar o feito, recebendo ele o processo no estado em
que se encontra, pendente de análise o requerimento de suspensão do julgamento perante o Plenário.
Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminal contra decisão judicial da
qual não caiba recurso
No caso dos autos, admitiu-se Habeas Corpus contra decisão judicial expressamente
irrecorrível (art. 104 CPP), sob o argumento único de que haveria, no bojo dos autos, prova
suficiente para analise dos fatos, porém sem que fossem analisados os demais requisitos de
admissibilidade, tais como ameaça a liberdade de ir e vir do paciente ou flagrante ilegalidade
(exigida pela jurisprudência do TSE) - decisão na qual restei vencida pois não conhecia da
impetração.
Não foi procedido exame dos requisitos de admissibilidade do Habeas Corpus, assim
talhados constitucionalmente no art. 5:
"LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder".
Não havendo ameaça direta a liberdade de locomoção do paciente e nem se destinando
o habeas corpus a fulminar a ação penal ou suas provas, voltando-se contra condições pessoais do
órgão acusador integrante daquela lide, inegável que o presente habeas corpus apresenta feições
de mandado de segurança criminal, visando suprir recurso contra decisão judicial irrecorrível por
provisão expressa do CPP:
"Art. 104. Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de
ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo
de três dias."
Sabe-se que cabe mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não caiba
recurso. Ainda que no crime tal operação, em função dos usos e costumes, seja passível de
enfrentamento via de habeas corpus, não se afasta aplicarem-se as regras do devido processo legal
inerentes à situação basilar, pelo simples fato de que, em um ou outro do caso, a revogação da
decisão judicial sequer é de interesse do próprio juiz e que irá afetar a esfera de interesses da outra
parte, tudo conforme consagrada jurisprudência e direito sumulado, uníssonas e construída ao longo
de décadas.
Está consagrado há longa data que, manejado o mandado de segurança (ou qualquer
outro tipo de demanda que tenha o mesmo desiderato) contra ato judicial como substituto recursal,
deve integrar a lide a parte contrária para propiciar o devido contraditório:
“Consoante entendimento firmado no STJ, aqueles que podem ter suas esferas
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 59
12/04/2023, 12:30

jurídicas afetadas por decisão proferida em mandado de segurança, devem ser chamados a
ingressar na lide na condição de litisconsortes passivos necessários, sob pena de nulidade do
julgamento. Inteligência do art. 47, do CPC” (RMS 19096-MG, DJ 12/4/2007).
A adoção dessa linha de pensar cristalizou-se inclusive em Súmula do STF:
Súmula 631/STF: “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante
não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”.
Na esfera mesma do habeas corpus, a Súmula Súmula 701, do STF, é grafada na
direção da participação obrigatória da contraparte nos autos, como dito:
Súmula 701/STF: "No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público
contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como
litisconsorte passivo."
O excepto, seja juiz ou promotor, tem o direito de figurar no processo de exceção e
também na esfera recursal.
O art. 104 do CPP prevê expressamente a oitiva do promotor excepto, e não do
Ministério Público como parte ou custus legis.
De igual forma, o art. 144, § 5º, do CPC, prevê expressamente que o excepto participa
dos autos e tem direito a aviar recurso, devendo, de consequencia, participar do habeas corpus:
§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o
tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal,
podendo o juiz recorrer da decisão.
De outra parte, o STJ decidiu no sentido de que o juiz considerado suspeito tem
legitimidade recursal - e de igual forma teria o Promotor.
"No caso da exceção de suspeição, Buzzi apontou que o juiz excepto, embora não seja
parte na relação jurídica material da demanda, figura como parte legítima no
incidente, tanto que, caso não reconheça a sua suspeição, pode apresentar defesa.
Segundo o ministro, o CPC/2015, no artigo 146, parágrafo 5º, afastou qualquer dúvida
sobre a possibilidade de o juiz interpor recurso contra a decisão que julga a exceção
procedente.
Nesse cenário, apesar de o CPC/1973 não haver estabelecido um referencial claro
sobre o tema, Marco Buzzi entendeu que o magistrado, como sujeito da exceção de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 59
12/04/2023, 12:30

suspeição, possui interesse jurídico e legitimação para recorrer da decisão de
procedência do incidente.
Ao acolher o recurso e cassar o acórdão do TJSP, o ministro afirmou ainda que
a legitimidade do juiz para recorrer não deve ser reconhecida apenas quando a
decisão judicial atinge o seu patrimônio financeiro – ou seja, quando ele é condenado
ao pagamento de despesas processuais –, pois, em algumas situações, o prejuízo
também pode ser moral.
No caso em discussão, Marco Buzzi assinalou que os fundamentos adotados pelo
tribunal de origem para julgar procedente a exceção de suspeição sugerem que o juiz
teria agido de maneira inadequada ao dar entrevista à imprensa e manifestar opinião
sobre processo em tramitação, o que indicaria um comportamento de parcialidade."
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10112020-Juiz-
tem-legitimidade-para-recorrer-de-decisao-que-o-declara-suspeito-para-julgar-
processo.aspx ).
Assim a ementa:
RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ JULGADA PROCEDENTE -
TRIBUNAL A QUOQUE REPUTOU INEXISTENTE A LEGITIMAÇÃO RECURSAL DO
MAGISTRADO EXCEPTO E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS.
1. O juiz, apesar de não participar como parte ou terceiro prejudicado da relação jurídica de
direito material, é sujeito do processo e figura como parte no incidente de suspeição, por
defender de forma parcial direitos e interesses próprios, possuindo, portanto, interesse jurídico e
legitimação recursal para impugnar, via recurso, a decisão que julga procedente a exceção de
suspeição, ainda que não lhe seja atribuído o pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. Recurso especial provido para cassar o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem a fim de que aprecie o mérito dos aclaratórios opostos (STJ, RESP Nº
1.237.996).
É por isso que, exatamente da mesma forma que juiz ou promotor teriam o direito
de recorrer ou contra-arrazoar recurso de decisão envolvendo sua imparcialidade, devem
integrar a lide nos processos que funcionam como tal recurso.
Como afirmado em petição, há interesse de toda a classe do Ministério Público nos
desdobramentos desta decisão. De igual forma, há o atingimento de prerrogativas pessoais do
Promotor de Justiça envolvido, garantindo a lei sempre que regula o processamento de tais
incidentes a oitiva do excepto.
Por outro lado, não me parece que o Promotor de Justiça seja a autoridade impetrada
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
25 of 59
12/04/2023, 12:30

para o habeas corpus, mas sim litisconsorte passivo necessário. A impetração, que tem feições
mandamentais, volta-se contra ato judicial que não comporta recurso. Nessa linha, prossegue a MM.
Juíza como autoridade impetrada.
Portanto, acolho manifestação da D. Procuradoria Regional Eleitoral para, ante o
conhecimento do habeas corpus, determinando a intimação do Exmo. Promotor Eleitoral Fernando
Cubas Cesar para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, concedendo-lhe o prazo
legal para que apresente arrazoado.
DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS - Decisão judicial
expressamente irrecorrível
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO RICHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3º Zona Eleitoral de
Curitiba que julgou improcedente a arguição de suspeição/impedimento do promotor eleitoral
Fernando Cubas Cesar (autos nº 0600028-85.2022.6.16.0003).
Estabelece o Código de Processo Penal:
Art. 104. Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo,
decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.
O Código de Processo Penal estipula não estar sujeita a recurso a decisão ora
atacada, o que é ratificado pela jurisprudência do TSE, a saber:
Não é direito da parte recorrer em todas as situações nas quais a legislação sequer prevê
recurso, tal como a exceção de suspeição movida contra promotor da seara criminal. A
utilização da ação constitucional como substitutivo de recurso somente tem sido deferida nas
hipóteses de flagrante constrangimento ilegal. Na situação em análise, este requisito não está
configurado, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações (TSE. Recurso em
Habeas Corpus nº 060030886, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 215, Data 07/11/2019).
Inexistindo flagrante constrangimento ilegal, não há como admitir qualquer
recurso da decisão - cuja lei o veda - e em especial o habeas corpus.
Ainda, em virtude da ausência de dilação probatória e contraditório, o habeas
corpus não permite a apreciação das alegações de impedimento e suspeição, que exige
incursão na seara fático-probatória.
Assim, voto por não conhecer da impetração.
MERITO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
26 of 59
12/04/2023, 12:30

Vencida na questão da admissibilidade, passo a invadir o mérito.
Os impetrantes pretendem “a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de que se
declare o IMPEDIMENTO e a SUSPEIÇÃO do eminente Promotor de Justiça Fernando Cubas
Cesar, afastando sua atribuição para atuar nos autos referente à denominada Operação
Rádio Patrulha”.
Indigitado promotor, antes de atuar na operação criminal, repercutiu notícias
envolvendo processos criminais do paciente no Twitter.
A veiculação de notícias não se consubstancia e nem comprova inimizade do
promotor com o acusado.
Para demonstrar inimizade - que obviamente suporia animosidade prévia, e não
mera desaprovação pelos próprios fatos do processo - seria necessária, no mínimo, a
produção de prova testemunhal.
O tema da suspeição de Promotor de Justiça, embora se discipline segundo
os parâmetros da suspeição de magistrado, deve ser interpretado de forma apropriada, já que
do Promotor não se exige imparcialidade.
Restaria saber se feriu a parcialidade objetiva e ingressou com a açao penal
movido não pelos fatos criminosos em apuração, mas por sentimentos subjetivos mantidos
para com o réu - o que sequer se alegou e jamais se comprovou nos autos.
Ainda, ao contrário do magistrado, o Promotor não tem vedação de se manifestar
fora dos autos.
Adicione-se, acessoriamente, que conceder a ordem é providência de extrema
gravidade, desafiando princípios constitucionais, legais, comezinhos e mesmo estruturais do
funcionamento das instituições, a saber:
1. A questão posta não é frugal, envolvendo a exclusão do promotor natural dos
autos e a invasão da jurisdição sobre a autonomia ministerial, órgão dotado de independência
constitucional, descabendo ao juiz determinar se determinado Promotor de Justiça se
expressou ou não além de determinada medida quando não se nota qualquer inimizade entre
as partes.
2. Todas as manifestações são prévias à assunção do processo pelo Promotor e
giram em torno de urbana expressão do pensamento, com críticas objetivas às decisões
públicas adotadas por Corte de Justiça, sem qualquer sombra de exorbitar para a pessoalidade
dos envolvidos. No horizonte, temos assistido manifestações bastante mais enfáticas por
ministros de Cortes Superiores, que tangenciam a pessoalidade e até mesmo a
emocionalidade, externadas por julgadores - muito mais grave - que seguem tranquilamente
no julgamento dos processos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
27 of 59
12/04/2023, 12:30

3. O pré-julgamento da causa é vedado ao juiz e não ao acusador - contrariamente,
este pode e deve acreditar na acusação que formulou.
4. Não há como exigir que uma parte seja imparcial - se não fosse o princípio da
trilogia processual, a própria semântica o desaconselharia. O sentimento do acusador de que o
réu merece punição pelo conjunto de fatos perpetrados obviamente não acarreta suspeição -
sequer do juiz se exige neutralidade.
5. Não havendo provas de quaisquer causas de impedimento, ou inimizade
e desejo pessoal do Promotor de Justiça de prejudicar o réu, não se conclui por por quebra da
parcialidade objetiva do representante, inexistindo qualquer evidência de que esteja a
promover a persecução penal movido por interesses pessoais não relacionados com os autos.
6. A parcialidade subjetiva, que remotamente poderia ensejar suspeição,
dependeria do MP postular no curso do processo, de maneira contínua, sequencial, sucessiva,
recorrendo a métodos poucos ortodoxos e louváveis, objetivando a condenação, o que sequer
foi alegado nos autos.
7. Parcialidade objetiva não se confunde com neutralidade - nem mesmo a
imparcialidade do juiz não a pressupõe. Operadores jurídicos não são neutros e a teoria do
processo reconhece a inevitabilidade do juízo de valor pessoal em relação ao caso, por isso a
neutralidade não é exigível sequer do julgador.
8. Pretender impedir que o Ministério Público se manifeste publicamente sobre o
caso, ou sobre quaisquer casos criminais, iria malferir o art. 127, da CF, ceifando prerrogativa
do MP, que representa a sociedade abalada pelo crime.
9. A ação penal é publica justamente porque há interesse da sociedade, que
financia a dispendiosa atividade judicial, em informações relevantes derivadas da punição
de crimes.
10. Todas as manifestações do Promotor versam sobre o combate à corrupção,
calcado no pilar da comunicação com a sociedade, como reconhecido pela própria ENCCLA -
"O Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção foi construído com base em 05 fontes de
iniciativas, referenciais e ideias: a) Trabalhos já realizados pelos componentes da ENCCLA;
b) Iniciativas da Sociedade Civil organizada no Brasil; c) Planos estrangeiros; d)
Compromissos Internacionais assumidos pelo Brasil; e) Participação da sociedade".
11. O próprio conceito de dissuasão de comportamentos ilícitos, fundamento
primeiro da persecução penal, está calcado na divulgação, para a sociedade, da persecução
penal e da aplicação da lei pelo judiciário.
12. Entendimento em contrario implicaria em anular todos os processos criminais
nos quais o MP realizou quaisquer entrevistas ou liberou informes para esclarecer a sociedade
à qual representa;
13. Se houve abuso no direito a expressão pelo órgão acusador - meras postagens
antigas de Twitter repetindo notícias! - deve ser verificado e, eventualmente, coibido por
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
28 of 59
12/04/2023, 12:30

órgãos fiscalizadores, como exemplo temos o powerpoint divulgado pelo então Procurador da
República Deltan Dallagnol, dos quais não se derivou nulidade processual.
14. Decidir diferentemente iria implicar, também, em desnecessária e não razoável
restrição a direitos fundamentais dos operadores do Direito, que não poderiam manifestar
opinião na seara pública e em temas de interesse nacional, sequer ministrando aulas ou
palestras (nas quais a opinião é obrigatória) sob pena de nulificar processos nos quais sequer
julgadores são ou no futuro serão - aplicada em face de advogados, causaria por certo grande
repercussão negativa perante o órgão de classe.
No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Paraná deflagrou a Operação
Rádio Patrulha com consequente oferecimento de denúncia em 25/09/2018 contra Carlos
Alberto Richa, imputando-lhe as condutas tipificadas pelo art. 317, §1º, do Código Penal; art.
90, da Lei nº 8.666/93; e art. 317, §1º, do Código Penal, por trinta e seis vezes em
continuidade delitiva, todos combinados nos termos do art. 69, do Código Penal.
Na sequência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência do Juízo
da 13ª Vara Criminal de Curitiba determinando a remessa à Justiça Eleitoral do Paraná,
oportunidade em que o Promotor Eleitoral Felipe Lamarão de Paula Soares se declarou
suspeito, assumindo o caso o Promotor Fernando Cubas Cesar, conforme a portaria de
designação nº 691/2021/PRE.
Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em razão de impedimento e
suspeição na atuação do ilustre Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar no âmbito dos
processos da denominada Operação Rádio Patrulha.
Sustentam: a) ser incongruente a atuação do mesmo membro do Ministério
Público quando foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a manipulação de competência
pelo próprio órgão acusatório; b) que a indicação não respeitou critérios objetivos; c) incidir,
no caso concreto, a hipótese prevista no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal e; d)
que está configurada a causa de suspeição prevista no art. 254, inciso I, do Código de Processo
Penal, afirmando existir inimizade entre o promotor excepto e Carlos Alberto Richa.
I - DA ALEGADA INCONGRUÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MESMO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Em relação à suposta manipulação de competência detectada pelo e. STF, vale
transcrever trecho do citado acórdão proferido pelo excelso pretório (id. 43164016):
A reafirmação desse entendimento em sede de reclamação é especialmente importante quando
se verifica casos em que há a resistência e a tentativa de burlar as regras de competência da
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
29 of 59
12/04/2023, 12:30

Justiça Eleitoral por parte das instâncias inferiores.
Com efeito, em inúmeros casos, os relevantes indícios de crimes eleitorais são simplesmente
desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário.
Em outras hipóteses, há o arquivamento sumário dos relevantes indícios de crimes eleitorais
para se superar o entendimento firmado pelo STF em relação à definição do juiz natural.
É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de manipulação do Juízo competente
têm sido rechaçadas por esta Segunda Turma, conforme se observa do precedente firmado na
Reclamação 36.131.
Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a existência de indícios da
prática de crimes eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a remessa dos autos à
Justiça Eleitoral, em observância à jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz
natural.
No caso em análise, entendo que assiste razão aos reclamantes, uma vez que os depoimentos do
colaborador premiado ANTÔNIO CELSO GARCIA (TONY GARCIA), prestados no início das
investigações e utilizados como elementos centrais para a deflagração das medidas
investigativas e para o oferecimento da denúncia, apresentam relevantes indícios da ocorrência
de crimes eleitorais.
Nessa linha, ao tratar do contexto geral da aprovação do programa “Patrulhas do Campo”,
TONY GARCIA afirmou que (eDOCs 20/21):
(...)
É importante destacar que os supostos desvios nos contratos administrativos estava vinculado,
desde o início, a dívidas e contribuições irregulares para campanhas políticas.
Nessa linha, o colaborador destaca que um dos motivos que ensejaram o direcionamento dos
contratos para o empresário já falecido, OSNI PACHECO, eram as contribuições não
declaradas que ele prestava para as campanhas de BETO RICHA.
Além disso, nas tratativas entabuladas entre os supostos participantes, a questão da
contribuição para as campanhas políticas foi inserida como um dos objetivos do alegado ajuste
ilícito, tendo inclusive influenciado na definição do percentual a ser desviado dos contratos.
Também chama a atenção que o colaborador discrimina as contribuições “por fora” das
doações para campanha, em claro indicativo da ocorrência do crime de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).
Os indícios de crimes eleitorais também são apresentados pelo colaborador ao relatar a
dinâmica de pagamento das vantagens indevidas. Com efeito, TONY GARCIA relatou que
(eDOC 22):
(...)
Está claro do trecho do depoimento acima transcrito que parte das imputações realizadas pelo
colaborador, no que se refere ao recebimento espúrio de R$ 50 mil dólares e de R$ 50
mil reais da suposta propina dos contratos da Rádio Patrulha, foi utilizada para
custear despesas da campanha de BETO RICHA de 2014.
Esse evidente nexo de causalidade entre os recursos desviados dos contratos administrativos e a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
30 of 59
12/04/2023, 12:30

realização de despesas eleitorais não declaradas é reforçado por TONY GARCIA ao tratar de
pagamentos ilícitos que teriam sido efetuados pelo próprio colaborador.
Ao tratar da destinação dos valores ilícitos por ele recebidos, TONY GARCIA declara que (eDOC
23):
(...)
Portanto, não há dúvidas sobre a existência de imputações de crimes de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) que foram desconsiderados pelos órgãos de persecução e
pela autoridade reclamada, como forma de manipular artificialmente a competência e subtrair
os autos da operação Rádio Patrulha da apreciação de seu juiz natural, que é a Justiça Eleitoral
do Paraná.
Ademais, essa situação configura flagrante violação à autoridade da decisão do STF no INQ
4435-AgRg-Quarto, em evidente descumprimento do entendimento firmado por esta Corte de
forma objetiva, ampla e geral.
Por esses motivos, entendo ser o caso de julgar parcialmente procedente a reclamação para
determinar a remessa dos autos da ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e dos demais
feitos vinculados à operação Rádio Patrulha para a Justiça Eleitoral do Paraná.
Em relação ao pedido de nulidade de todos os atos praticados pelo Magistrado da 13º Vara
Criminal da Comarca de Curitiba/PR, entendo que não deve ser, por ora, acolhido, uma vez que
caberá ao juízo natural do processo – o Juízo Eleitoral competente -, apreciar primeiramente
essa questão.
Conforme ressaltado na decisão liminar, da análise do julgamento proferido pelo
e. STF, não é possível se constatar a existência de imputação de atos concretos e específicos de
manipulação da competência, mas apenas a presença de fundamentação genérica, na qual
se consignou que, havendo, em tese, indícios de prática de crime eleitoral, os fatos devem ser
apreciados pela Justiça Eleitoral.
Ainda mais porque é notório que o pagamento escuso de valores muitas vezes são
apelidados de "doação de campanha", eufemismo para pura e simples propina, com
pagamentos de ofertas relacionados ao bid rigging e favorecimentos contratuais durante a
gestão pública, não tendo nenhuma relação com doação de campanha - é possível que não
tenha o Promotor de Justiça, no caso concreto, desvendado qualquer vinculação entre a
propina e a propaganda política, mas sim à gestão política em si, baldada a
nomenclatura escolhida pelo delator.
Assim, verifica-se que não há a alegada incongruência, eis que a decisão do e. STF
nada falou sobre a atuação específica e pessoal do promotor eleitoral Fernando Cubas Cesar,
não podendo ser presumida a má-fé ou atos ilegais por parte do membro do parquet.
Outrossim, o simples fato do Promotor Fernando Cubas Cesar ter participado da
colheita do depoimento do colaborador premiado ANTÔNIO CELSO GARCIA (TONY
GARCIA), o qual foi utilizado na fundamentação do citado acórdão elaborado pelo Exmo. Min.
Gilmar Mendes, não comprova a existência de desvio de conduta ou manipulação de provas
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
31 of 59
12/04/2023, 12:30

supostamente praticadas pelo excepto.
Ainda, não se percebe, dos documentos juntados, qualquer pecha de indevido
subjetivismo que possa denunciar qualquer animosidade para com o paciente. As
consequências do comportamento processual das partes hão de ser definidas na seara
disciplinar própria, não havendo elementos que indiquem a existência de inimizade capital
entre a parte e o promotor ou mesmo o ilegítimo interesse no julgamento da demanda.
Portanto, rejeita-se a alegação.
2 - DA SUPOSTA INDICAÇÃO SEM RESPEITO A CRITÉRIOS OBJETIVOS:
Da mesma forma, compulsando o caderno processual, também não foi possível se
aferir qualquer burla ao critério de escolha do Promotor Eleitoral, ao contrário, a nomeação de
Fernando Cubas Cesar obedeceu aos ditames legais, conforme se constata dos documentos
acostados à id. 43164026.
No particular, tem-se que, em 01/11/2021, foi nomeada a Promotora de Justiça
Aline Bilek Bahr para atuar perante a 2ª Zona Eleitoral. Em 04/11/2021, a referida promotora
apresentou renúncia justificada, oportunidade na qual foi realizada nova consulta aos
Promotores de Justiça acerca do interesse na assunção das funções eleitorais.
De acordo com a Procuradoria de Justiça, foram consultados os 25 Promotores
melhores colocados no quadro de antiguidade e somente o Promotor Fernando Cubas Cesar
manifestou interesse (id. 43164026, p. 4).
Destarte, constata-se que a alegação dos impetrantes de que a indicação do
Promotor Fernando Cubas Cesar ocorreu logo após a renúncia de sua colega não encontra
respaldo nos autos, na medida em que a argumentação apresentada pela defesa do paciente
ignora a tramitação do procedimento adotado para indicação do membro do parquet,
deixando de considerar o ofício nº. 08/2022 elaborado pela Coordenadoria das Promotorias
de Justiça Eleitorais (id. 43164026, p. 3 e 4), no qual consta a realização de consulta aos
demais promotores antes referida e que subsidiou a decisão citada na petição inicial (id.
43163960, p. 13 e id. 43164026, p. 14).
Logo, não se verifica a existência de prova de irregularidade na nomeação
impugnada.
Nesse ponto, reporto-me à decisão objurgada:
Alia-se a isso o fato de que sua designação foi pautada por critérios objetivos pois, conforme
ofício nº 08/2022 CPJE (id. 108351588), da Coordenadoria da Promotorias de Justiça
Eleitorais, todas as indicações obedeceram aos critérios contidos pela Resolução Conjunta nº
01/2012 PRE/PGJ e pela Portaria 01/2019 PGR/PGE, sendo que o excepto é membro lotado em
localidade integrante da Zona Eleitoral e o que mais remotamente exerceu tal função. Tal ofício,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
32 of 59
12/04/2023, 12:30

que goza de fé pública, ressalta que a consulta, após a desistência da Promotora de Justiça,
Aline Bilek Bahr, que detinha a prerrogativa à designação, foi encaminhada por e-mail aos 25
Promotores de Justiça melhores colocados no quadro de antiguidade eleitoral, sendo que o
único que anuiu com a possibilidade de assumir a função foi o excepto. Assim, a Procuradoria-
Geral de Justiça enviou a indicação por meio do Ofício nº 1363/21 GAB/PGJ para a
Procuradoria Regional Eleitoral, que formulou a designação pela portaria nº 604/21 PRE.
Portanto, resta comprovada a regularidade de sua designação e, nos termos da Portaria nº
691/2021, transcrita pelo excipiente no id.104755267-pág.08, na qual foi designada a atuação
conjunta dos membros perante a 2ª e 3ª Zona Eleitoral, ante a declaração de suspeição do
Felipe Lamarão de Paula Soares, o excepto passou a atuar de forma regular, não havendo
nenhuma mácula capaz de afastá-lo dos feitos afetos à operação “Radio Patrulha”.
Desta forma, constata-se que os elementos dos autos não amparam a pretensão
dos impetrantes.
3 - DA CAUSA DE IMPEDIMENTO PREVISTA NO ART. 252, INCISO III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
Conforme relatado, os impetrantes alegam a existência da causa de impedimento
prevista no art. 252, III, do CPP, argumentando que o Promotor de Justiça Fernando Cubas
Cesar atuou, nos processos da denominada Operação Rádio Patrulha, tanto na tramitação
perante à Justiça Comum quanto nesta Justiça Eleitoral.
Sucede que a atuação do mesmo membro do Ministério Público, em esferas
distintas, não implica em violação ao estabelecido nos artigos 252, III, e 258 do CPP, que
dispõem:
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
(...)
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre
a questão;
(...)
Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou
qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que Ihes for aplicável, as
prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
33 of 59
12/04/2023, 12:30

Com efeito, o artigo 252, III, do CPP é expresso ao definir a vedação de atuação em
outra instância e não em outra esfera de jurisdição.
Ademais, as causas de impedimento são taxativas e as normas que as enumeram
em numerus clausus devem ser interpretadas estritivamente. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO ART. 252, INCISO III, DO CPP.
JUIZ QUE ATUOU NA MESMA INSTÂNCIA EM AÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS.
IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A causa de impedimento prevista no inciso III, do art. 252, do Código de Processo Penal,
refere-se a Juiz que se manifestou sobre a mesma questão de fato ou de direito em outra
instância, o que não se verificou no caso concreto. Precedentes do STF e do STJ.
(...)
Recurso especial improvido. Extinção da punibilidade declarada de ofício, a teor do art. 61 do
CPP, em relação a recorrente, em razão da ocorrência da prescrição retroativa.
(STJ. REsp n. 1.288.285/SP, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do
TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 3/12/2012.)
EMENTA: "Habeas corpus".
- No tocante a alegação de nulidade do julgamento da apelação por estar impedido Juiz que
dele participou apesar de ter exercido jurisdição em ação civil pública movida contra os réus
pelas fraudes ocorridas na LBA, e ela improcedente, porquanto as causas, enumeradas no
artigo 252 do Código de Processo Penal, que dão margem a impedimento, dizem respeito ao
mesmo processo e não, como ocorre no caso, a outro. O inciso III desse artigo se refere ao
impedimento de Juiz que, no mesmo processo, mas em outra instância, se houver pronunciado,
de fato ou de direito, sobre a questão. Ademais, as causas de impedimento são taxativas e as
normas que as enumeram em "numerus clausus" são de direito estrito.
- Inexistência, no caso, de "reformatio in peius". Ocorrência de "emendatio libelli" que pode ser
feita em segundo grau de jurisdição. Precedentes do S.T.F.
(...)
"Habeas corpus" indeferido.
(HC 73099, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 03/10/1995, DJ
17-05-1996 PP-16324 EMENT VOL-01828-03 PP-00517)
Assim, não merece acolhimento a causa de impedimento arguida.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
34 of 59
12/04/2023, 12:30

4 - DA CAUSA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ART. 254, INCISO I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL:
Por fim, em relação à alegação de suspeição, também não se denota que as
postagens juntadas comprovem a existência de inimizade capital. Confira-se algumas das
publicações impugnadas:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
35 of 59
12/04/2023, 12:30

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
36 of 59
12/04/2023, 12:30

Das publicações acostadas, é possível concluir que se trata de meras repostagens
de notícias sobre processos, não havendo desrespeito em relação ao paciente e muito menos ao
Exmo. Min. Gilmar Mendes.
Em linhas gerais, constata-se, ainda, apenas a existência de manifestação sobre o
deslinde de feitos e de fatos jurídicos concretos, sem qualquer alusão ou palavra de ódio
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
37 of 59
12/04/2023, 12:30

direcionada ao paciente.
Ainda, o conteúdo não desbordou dos limites da liberdade de expressão, não
havendo divulgação de conteúdo de caráter sigiloso ou emulativo.
Conforme bem pontuou a magistrada a quo:
‘Veja que, mesmo nas mensagens repassadas pelo excepto, não contêm conteúdo depreciativo,
podendo ser até revestido de certa ironia, mas não a ponto de caracterizar caso de suspeição. A
configuração de suspeição e a consequente perda da imparcialidade verifica-se na intensidade
da manifestação dos sentimentos pessoais de apreço ou desapreço, aflorando os sentimentos de
ódio, rancor, amizade e inimizade. Não basta a mera alegação, ou seja, deve haver prova
robusta de tal situação, não bastando a existência de comentários que gerem mero dissabor.
(...) A mera crítica, por mais dura que seja, não se amolda aos sentimentos de ódio, rancor ou
inimizade, a justificarem o afastamento do excepto. Nos tempos atuais, com o avanço das
tecnologias e das redes sociais, a liberdade de expressão, direito consagrado
constitucionalmente, mesmo não sendo absoluta, por ganhar novos contornos, propicia o
surgimento de conflitos. Ainda assim, as mensagens trazidas aos autos dão conta da situação
processual e apesar de algumas terem um certo grau de ironia, não violam a honra, imagem e a
dignidade do excipiente, não havendo nenhum comprometimento para a continuidade de sua
atuação na operação “Rádio Patrulha’”’ (id. 43164027).
Nada indicando esteja a transferir sentimentos pessoais negativos ao ao
processo, o afastamento do promotor é evento forte e grave, ferindo acentuadamente a
independência constitucional do Ministério Público, a prerrogativa funcional do Promotor de
Justiça, o princípio do promotor natural, subvertendo os papeis processuais e enfraquecendo o
desenho do processo e as instituições Estatais, com a devida venia a quem diferentemente
possa pensar.
Por esses fundamentos, não merece conhecimento a ordem pleiteada e, no mérito,
não merece acolhimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto pelo
não conhecimento do presente habeas corpus, e, vencida na preliminar, denego a ordem, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Claudia Cristina Cristofani
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
38 of 59
12/04/2023, 12:30

Relatora
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO RICHA contra
decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba que rejeitou a exceção de suspeição e
impedimento do Promotor de Justiça Eleitoral FERNANDO CUBAS CESAR.
De acordo com o que consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Paraná,
representado pelo Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR e mais outros 03 (três)
Promotores de Justiça, promoveu a deflagração da Operação Rádio Patrulha, a qual, dentre outros
aspectos, culminou no oferecimento de denúncia em face do paciente na data de 25/09/2018.
Acerca da denúncia, depreende-se que foi atribuída ao paciente CARLOS ALBERTO
RICHA a prática, em tese, das condutas tipificadas pelo art. 317, §1º, do Código Penal (item I); art.
90, da Lei nº 8.666/93 (item II); e art. 317, §1º (36 vezes, em continuação), do Código Penal (item III),
em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.
Em resumo, de acordo com o que consta na inicial acusatória, o paciente, CARLOS
ALBERTO RICHA, Governador do Estado do Paraná à época dos fatos, ocorridos, em tese, entre
2011 e 2017, juntamente com outros agentes públicos também denunciados, teria recebido e
aceitado promessa de vantagem indevida formulada por empresários, com o escopo de direcionar
processo licitatório, imputações que estão a merecer a necessária apuração e eventual
responsabilização, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Após o início da instrução, contudo, o Supremo Tribunal Federal, no mês de agosto de
2021, julgou parcialmente procedente a reclamação então ajuizada pelo paciente, para declarar a
incompetência da 13ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, com a determinação da remessa à
Justiça Eleitoral do Paraná dos autos da Ação Penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e dos demais
feitos vinculados à operação Rádio Patrulha.
Uma vez efetivada a modificação da competência e remetidos os autos à 003ª Zona
Eleitoral de Curitiba, bem como observados aspectos regimentais do Ministério Público, os
Promotores de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR e FELIPE LAMARÃO DE PAULA SOARES
foram designados para atuar de maneira concomitante e colaborativa perante as 002ª e 003ª Zonas
Eleitorais de Curitiba.
O Promotor de Justiça FELIPE LAMARÃO DE PAULA SOARES declarou a sua
suspeição para atuar nos feitos relativos à Operação Rádio Patrulha, ao passo que o Promotor de
Justiça FERNANDO CUBAS CESAR passou a se manifestar naqueles processos, desta feita como
Promotor de Justiça Eleitoral.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
39 of 59
12/04/2023, 12:30

Por entender que o Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR seria impedido e
suspeito para atuar nos processos oriundos da Operação Rádio Patrulha, o paciente opôs exceção
de suspeição em face do aludido membro do Parquet.
A exceção de suspeição foi rejeitada pelo Juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba,
tendo o paciente, nesse contexto, impetrado o habeas corpus ora em análise.
O julgamento deste habeas corpus teve início em sessão realizada em 08/12/2022,
ocasião em que a Relatora, Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, apresentou voto no sentido
de não conhecer do writ. Em seguida, o Dr. José Rodrigo Sade formulou pedido de vista dos autos.
Em sessão ocorrida em 25/01/2023 o julgamento do habeas corpus teve continuidade,
tendo o Dr. José Rodrigo Sade apresentado divergência, no sentido de conhecer do writ. A
divergência para conhecer do habeas corpus foi acompanhada pelo Dr. Rodrigo Otávio do Amaral,
pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos e pela Dra. Flavia da Costa Viana.
Na data de 06/02/2023, prosseguindo o julgamento, a Relatora, vencida no que tange à
tese de conhecimento do writ, adentrou no mérito e votou pela denegação da ordem, ao passo que o
Dr. José Rodrigo Sade divergiu, para o fim de que a ordem fosse concedida, oportunidade em que foi
acompanhado pelo Dr. Rodrigo Otávio do Amaral. O julgamento foi novamente suspenso em razão
de pedido de vista formulado pela Dra. Flávia da Costa Viana.
Na sessão de 13/02/2023, por sua vez, a Dra. Flavia da Costa Viana averbou seu
impedimento para atuar no feito. Nesta data, ainda, o Dr. Thiago Paiva dos Santos acompanhou a
divergência apresentada pelo Dr. José Rodrigo Sade, no sentido de concluir pela suspeição do
Promotor de Justiça e conceder a ordem de habeas corpus. Por fim, o julgamento foi mais uma vez
suspenso, desta feita em razão de meu pedido de vista.
1. Nulidade do julgamento da questão preliminar.
De início, gostaria de levantar uma questão de ordem e deixar registrado que tenho
plena convicção acerca da falta de higidez/validade do julgamento da matéria preliminar, promovido
na sessão realizada em 06/02/2023, que concluiu pela possibilidade de conhecimento do habeas
corpus.
Veja-se que, embora parte da Corte já tenha se manifestado a respeito do assunto, o
julgamento ainda está em curso, de modo que é possível, a qualquer um dos julgadores, alterar seu
voto até a proclamação do resultado final, seja no que diz respeito a questões preliminares, seja
sobre o mérito do writ.
Vale dizer, o julgamento somente se encerra com a proclamação do resultado final, o
qual, por sua vez, ocorre após a coleta de todos os votos, o que não se verifica no presente feito,
pois o meu voto ainda não foi colhido, ainda que tão somente em relação ao mérito, até porque não
participei da votação da matéria preliminar, por estar ausente justificadamente da sessão.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
40 of 59
12/04/2023, 12:30

Para corroborar esse entendimento, extrai-se da Certidão de Julgamento acostada aos
autos (id. 43519463), na qual consta, expressamente, que, naquela oportunidade, logo após a sessão
levada a efeito em 06/02/2023, o julgamento se encontrava suspenso em face de pedido de vista
da Dra. Flavia da Costa Viana. Ademais, há a informação no referido documento de que o Dr. José
Rodrigo Sade divergiu da Relatora para conceder a ordem, acompanhado pelo Dr. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral.
Embora pareça óbvio, não é demais destacar que a Certidão de Julgamento não
representa, de modo algum, a proclamação do resultado final, até porque, como dito anteriormente,
ainda resta um voto a ser proferido, o que torna possível o retorno da discussão sobre a preliminar de
conhecimento do habeas corpus.
A propósito, cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. COLEGIADO. MAGISTRADOS. VOTO.
ALTERAÇÃO. RESULTADO. PRONUNCIAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REEXAME.
SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 735/STF. (...) 3. Nos órgãos colegiados dos tribunais, o julgamento
se encerra com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos. Enquanto
tal não ocorrer, pode qualquer dos seus membros, inclusive o relator, retificar o voto
anteriormente proferido. (...). (AgRg no AREsp n. 655.861/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015.)
Assim sendo, reputo ser prudente e necessário renovar a análise da preliminar de
nulidade do julgamento, notadamente porque envolve matéria de ordem pública.
Destaco que na sessão anterior, realizada na data de 13/02/2023, os debates não foram
precisos acerca da hipótese efetivamente tratada nos autos: se de suspeição ou de impedimento da
Dra. Flávia da Costa Viana. Ora se falou em seu impedimento, ora se falou em sua suspeição, sendo
que as consequências no reconhecimento de um ou de outro instituto não são necessariamente
iguais.
No caso, o julgamento da matéria preliminar, relativa à possibilidade de conhecimento
deste habeas corpus, se deu com a participação da Dra. Flavia da Costa Viana, que,
posteriormente, mas por motivo preexistente, e não superveniente, averbou o seu impedimento
para atuar no feito, com base em hipótese descrita no art. 252, I, do CPP, bem como no art. 144, VIII,
do CPC.
Acerca do assunto, a nobre Magistrada, na sessão realizada em 13/02/2023, informou
que não poderia atuar nestes autos em razão de que o paciente, CARLOS ALBERTO RICHA, é
representado, em outros processos, pelo escritório de advocacia do qual seu marido é sócio,
circunstância existente desde 2018, e, portanto, muito anterior à apreciação do presente writ.
Logo, a hipótese aqui tratada é de impedimento, conforme, corretamente, reconheceu a
Dra. Flávia da Costa Viana e consta na certidão de julgamento de ID 43525667, e não de suspeição,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
41 of 59
12/04/2023, 12:30

como mencionado por mim e por outros membros da Corte aqui em plenário.
Daí porque o precedente do Superior Tribunal de Justiça apresentado pelo Dr. Thiago
Paiva dos Santos naquela oportunidade não tem aplicação à situação descrita nos autos. A uma,
porque a jurisprudência mencionada trata de suspeição, enquanto a situação fática em exame
envolve impedimento. A duas, porque, ainda que no presente caso a hipótese em análise tratasse de
suspeição, não há dúvidas de que o fato que a teria dado ensejo é anterior ao julgamento deste writ,
sendo irrelevante a circunstância de a Magistrada declarar apenas agora a impossibilidade de atuar
no feito.
Para melhor elucidar o assunto, vale trazer à baila decisão que trata a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO POR
MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE
EFEITOS RETROATIVOS. ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
TEMA JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS). RESP
N. 1.339.313/RJ. 1. A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não
tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em
momento anterior ao fato ensejador da suspeição. (...) (REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013) 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 763.510/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015.)
Veja-se, no presente caso, diversamente da situação descrita no precedente
mencionado, a averbação do impedimento não ocorreu por motivo superveniente. O que houve
foi a declaração superveniente do impedimento já existente antes do início do julgamento. O
elemento objetivo que configura o impedimento, qual seja, a representação do paciente por escritório
integrado pelo cônjuge da nobre Magistrada, ainda que em outros autos, já se fazia presente há
muito tempo.
Ora, trata-se de obstáculo intransponível para o reconhecimento da validade do
julgamento, tendo em vista que a participação da Magistrada impedida torna nulo o ato processual do
qual fez parte. É matéria de ordem pública que permite conhecimento a qualquer tempo, motivo pelo
qual não só pode como deve ser objeto de revisão por esta Corte.
Não tenho dúvidas de que o julgamento da preliminar está contaminado pelo voto da
Magistrada que desde sempre esteve impedida.
No mesmo sentido há precedente do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO
IMPEDIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. ORDEM
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
42 of 59
12/04/2023, 12:30

CONCEDIDA. I – A participação de magistrado em julgamento de caso no qual seu pai já havia
atuado é causa de nulidade absoluta, prevista no art. 252, I, do Código de Processo Penal. II – A
alteração do quórum com o afastamento do juiz impedido é razão suficiente para o
reconhecimento da nulidade processual. III – Necessidade de renovação do julgamento, sem
a participação do magistrado impedido. IV – Ordem de habeas corpus concedida. (STF -
HC: 136015 MG - MINAS GERAIS 4002942-86.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe-122 18-05-2020) (grifado)
Em situação semelhante, mutatis mutandis, em caso no qual sequer havia alegação de
impedimento, mas de suspeição, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.
OPERAÇÃO "ROSA DOS VENTOS". SUSPEIÇÃO RECONHECIDA PELO TRF DA 3ª
REGIÃO. 2. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO MARCO DA SUSPEIÇÃO.
INCONGRUÊNCIA COM O FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA RECONHECER A
SUSPEIÇÃO DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. A suspeição da Magistrada Federal
já havia sido reconhecida, em 23/11/2017, no primeiro julgamento da exceção de suspeição, com
efeitos a partir de 28/11/2017. No segundo julgamento, após a produção probatória determinada
pelo Supremo Tribunal Federal, a suspeição foi reconhecida a partir de 15/8/2017, data em que
ocorreu a audiência de custódia. 2. Não se tratando de suspeição superveniente, mas sim de
suspeição reconhecida em virtude de prévio relacionamento entre as famílias da Magistrada
e dos ora agravantes, que data de 2009, não há como se dar efeito prospectivo ao
reconhecimento da suspeição, nem limitar a nulidade a partir da audiência de custódia,
porquanto, reitere-se, o fato gerador da suspeição é anterior. - "Conquanto tenha sido acolhida
a exceção de suspeição, não foram anulados os atos anteriormente praticados pelo magistrado tido
como suspeito, o que contraria, possivelmente, o princípio do processo justo, que assegura às
partes um juiz independente e imparcial" (MC n. 22.717/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de
26/9/2014.) 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso
especial, reconhecendo a suspeição da Magistrada de origem desde o início das investigações,
com os consectários legais. (AgRg no REsp n. 1.969.892/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/11/2022)
A matéria em discussão ganha ainda mais relevância se for considerado que, se a
averbação do impedimento ocorresse no momento oportuno, isto é, no início do julgamento, em
08/12/2022, a convocação do Juiz Membro Substituto se aperfeiçoaria já naquela oportunidade.
Referido procedimento, aliás, vem sendo adotado neste Tribunal, a exemplo do que
aconteceu recentemente durante o julgamento do habeas corpus nº 0600204-73.2022.6.16.0000,
precedente idêntico à hipótese em exame, em que o Dr. Roberto Aurichio Junior foi chamado para
integrar o quórum ante a suspeição averbada pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos.
É cediço que o julgamento de habeas corpus não exige quórum qualificado. No entanto,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
43 of 59
12/04/2023, 12:30

havendo a possibilidade de ser estabelecido quórum mais amplo, entendo que a convocação de Juiz
Membro Substituto para compô-lo é imperativa, sobretudo porque assim tem sido a prática nesta
Corte.
A utilização de procedimentos diversos para situações idênticas traz insegurança e
representa mais uma razão para invalidar o julgamento deste habeas corpus.
Além disso, registro que não pude participar, justificadamente, da sessão de julgamento
realizada em 25/01/2023. Logo, na sessão que ocorreu no dia 25/01/2023, do quórum ordinário de 6
votos, apenas 5 foram colhidos, sendo que 1 deles estava contaminado pelo impedimento da Dra.
Flávia da Costa Viana, posteriormente declarado, mas cujo motivo ensejador preexistia.
E nem se diga que, no caso concreto, caberia a aplicação do princípio “pas de nullités
sans grief”, ante o eventual argumento de que inexistiria demonstração do prejuízo decorrente do
julgamento da preliminar por quórum diverso do ora firmado.
No ponto, ainda que por mera hipótese, o resultado da deliberação da matéria preliminar
poderia ter outro desfecho, isso porque, antes da promulgação do resultado do julgamento, até
mesmo votos já proferidos são passíveis de revisão por quem os lançou. Ora, como é sabido, não
raramente após a apresentação de fundamentos relevantes por seus pares, os julgadores alteram
votos anteriormente firmados.
Dito de outro modo, qualquer modificação de quórum é potencialmente capaz de alterar
o resultado de um julgamento. Essa questão não pode ser reduzida à simplicidade e à lógica da
aritmética, pois é muito mais complexa do que aparentemente se apresenta.
Nessa linha de raciocínio, muito embora o tema já tenha sido discutido por este
Colegiado, entendo que a melhor solução é anular o julgamento da preliminar de não conhecimento e
do mérito do habeas corpus, deliberando-se novamente a respeito da matéria, desta feita com a
participação de Juiz Substituto Convocado, de forma a não pairar qualquer incerteza inerente à
regularidade da decisão colegiada.
1.2. Não conhecimento do habeas corpus.
Apesar de a questão também já ter sido apreciada por este Colegiado, ocasião em que
não participava do julgamento, gostaria de registrar o meu entendimento de que o presente habeas
corpus não pode ser conhecido.
Isso porque, a meu ver, o writ somente deveria ser objeto de decisão de conhecimento
na hipótese de manifestação judicial contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, teratológica,
absurda, em total afronta ao ordenamento jurídico, o que, nada obstante os entendimentos em
contrário, de forma alguma ocorre no contexto sob exame.
No caso, a irresignação do impetrante é direcionada contra decisão que rejeitou
exceção de suspeição movida pelo paciente CARLOS ALBERTO RICHA em face do Promotor de
Justiça FERNANDO CUBAS CESAR.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
44 of 59
12/04/2023, 12:30

Nesse sentido, extrai-se da decisão objeto da impetração (id. 4316027):
“Denota-se das postagens nítido conteúdo informativo e, também, opinativo, no entanto, não
consigo vislumbrar nenhum conteúdo que possa caracterizar a chamada “inimizade íntima”
como o excipiente quer fazer crer. Além de exercer seu “múnus” público como Promotor de
Justiça, não se olvide que o excepto é um cidadão e, como tal, possui direitos e garantias
constitucionais, dentre as quais encontra-se a liberdade de expressão, inclusive protegida por
tratados internacionais em que o Brasil é signatário. É certo, também, que em caso de excesso ou
abuso, cabe ao Poder Judiciário fazer cessar imediatamente tais atos.
Não há por parte do excepto, naquilo que o excipiente trouxe aos autos, nenhuma manifestação
que transborde os limites da razoabilidade. Não consta nenhuma divulgação de conteúdo de
caráter sigiloso ou emulativo. Aqueles que se manifestam nas redes sociais não primam pelo
tecnicismo, até porque muitos de seus ouvintes não detêm conhecimentos técnicos. Trata-se, na
maioria das vezes, de manifestação sobre o andamento processual, utilizando-se de linguagem
popular - até porque a sociedade é interessada na apuração dos fatos - certamente feita pela
visão daquele que atua na área de repressão de ilícitos. Veja que, mesmo nas mensagens
repassadas pelo excepto, não contêm conteúdo depreciativo, podendo ser até revestido de certa
ironia, mas não a ponto de caracterizar caso de suspeição.
A configuração de suspeição e a consequente perda da imparcialidade verifica-se na intensidade
da manifestação dos sentimentos pessoais de apreço ou desapreço, aflorando os sentimentos de
ódio, rancor, amizade e inimizade. Não basta a mera alegação, ou seja, deve haver prova robusta
de tal situação, não bastando a existência de comentários que gerem mero dissabor.
A mera crítica, por mais dura que seja, não se amolda aos sentimentos de ódio rancor ou
inimizade, a justificarem o afastamento do excepto. Nos tempos atuais, com o avanço das
tecnologias e das redes sociais, a liberdade de expressão, direito consagrado constitucionalmente,
mesmo não sendo absoluta, por ganhar novos contornos, propicia o surgimento de conflitos.
Ainda assim, as mensagens trazidas aos autos dão conta da situação processual e apesar de
algumas terem um certo grau de ironia, não violam a honra, imagem e a dignidade do excipiente,
não havendo nenhum comprometimento para a continuidade de sua atuação na operação “Rádio
Patrulha’. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a arguição de suspeição/impedimento
do Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar.”
Cabe mencionar que, de acordo com o que estabelece o art. 104 do Código de
Processo Penal, se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo,
decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.
Em outras palavras, não cabe recurso da decisão que rejeita a arguição de suspeição
de órgão do Ministério Público, conforme expressa disposição legal.
É evidente que, diante de eventual ilegalidade, teratologia ou incongruência da decisão
que rejeita a exceção de suspeição, a parte que se sentir prejudicada poderia empregar o remédio do
habeas corpus, devendo, contudo, desde logo, demonstrar, mediante a apresentação de prova pré-
constituída, a plausibilidade de suas alegações.
Contudo, não é o que, com a devida vênia, se constata na situação em análise.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
45 of 59
12/04/2023, 12:30

A decisão impugnada que é apontada como ato coator, como demonstrado acima,
apresenta fundamentação estritamente técnica, clara, suficiente e em total consonância com as
circunstâncias fáticas e questões de Direito que foram apresentadas à ilustre Magistrada de primeiro
grau.
Como bem observou o Dr. Rodrigo Otávio do Amaral na sessão de julgamento realizada
no dia 25/01/2023, não se ignora que os elementos de prova que instruem o presente habeas corpus
são os mesmos que foram submetidos ao juízo de origem. Também é pertinente mencionar que as
partes não postularam por dilação probatória no primeiro grau. Ou seja, o acervo probatório ora
existente é o mesmo que foi submetido à análise da Magistrada a quo para julgar o mérito da
exceção de suspeição, ocasião em que a julgadora não encontrou nenhum óbice para proferir
decisão resolutiva de mérito.
Todavia, justamente por inexistir qualquer elemento novo que porventura pudesse
contribuir para resultado diverso no julgamento da exceção de suspeição, na medida em que a
apreciação do feito na origem se deu com total normalidade e com a devida análise dos argumentos
apresentados pelo então excipiente, não entendo como possível o conhecimento do writ por esta
Corte, eis que ausente qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar o conhecimento e a apreciação
do habeas corpus.
A respeito, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE
INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO
PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM
CASOS COMO ESTE – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA
ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO
PRONUNCIANTE – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL
PREVISTO NO ART. 254 DO CPP – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. (HC 114649 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-08-2015 PUBLIC 28-08-2015)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO STJ. DECISÃO
RATIFICADA PELA TURMA JULGADORA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO
DE PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO
ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Com a submissão da decisão
monocrática proferida pelo Ministro Relator ao crivo do colegiado competente, que a manteve em
sua integralidade no julgamento do agravo regimental, não há falar em violação ao princípio da
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
46 of 59
12/04/2023, 12:30

colegialidade. II – Não se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado
tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do
denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à
imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a
existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente. III – Os artigos
95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da
exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento
previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus. IV – Para se chegar à
conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de
piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via
estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito
demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. V – Recurso ordinário ao qual se
nega provimento. (RHC 120562, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 27/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2014 PUBLIC
12-06-2014)
Nesse contexto, ante a impossibilidade, no caso concreto, de ser utilizado o writ para os
fins propostos, isto é, desafiar decisão devidamente fundamentada, idônea e despida de qualquer
ilegalidade, por meio de via oblíqua (rito diferenciado do remédio constitucional), entendo que o
presente habeas corpus não pode ser conhecido, conforme, aliás, havia proposto a ilustre Relatora.
DO MÉRITO.
1.3 Impedimento do Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar.
No que diz respeito ao mérito, malgrado o entendimento da divergência inaugurada pelo
Dr. José Rodrigo Sade e acompanhada pelos julgadores Dr. Rodrigo Otávio do Amaral e Dr. Thiago
Paiva dos Santos, filio-me ao posicionamento da Des.ª Claudia Cristina Cristofani, no sentido de não
reconhecer o impedimento/suspeição do Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR para
atuar na ação penal em trâmite na Justiça Eleitoral.
É pertinente destacar que a principal tese suscitada pelo impetrante, apresentada com
maior ênfase no writ, na realidade, é a de que o Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR
estaria impedido de atuar nos processos com origem na Operação Rádio Patrulha, eis que o
mencionado representante do Parquet já teria funcionado como Promotor de Justiça nos feitos em
comento antes do deslocamento da competência da Justiça Comum para a Justiça Especializada.
Para tanto, invoca o que preceitua o art. 252, III, do CPP, sopesando que as causas de
suspeição e impedimento aplicáveis aos juízes se estendem aos órgãos do Ministério Público:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
47 of 59
12/04/2023, 12:30

Art. 252.O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
(...) III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
sobre a questão;
Ocorre que, da simples leitura do dispositivo legal, cujo rol é taxativo, extrai-se a
conclusão de que é vedada a atuação de Promotores de Justiça que já tenham atuado em outras
instâncias no mesmo processo.
Na lição de Renato Brasileiro de Lima, “prevalece o entendimento de que não haverá
impedimento se o juiz atuar previamente em processo administrativo instaurado contra o mesmo
acusado, já que se trata de atividade meramente administrativa e não jurisdicional, independente da
ação penal. Logo, por força do disposto no art. 252, III, do CPP, estaria vedada apenas a atuação
do juiz sobre os mesmos fatos, em diferentes graus de jurisdição, e não sua atuação em
esferas de naturezas distintas, a saber: a administrativa e a penal”.
Embora se trate de ensinamento voltado para a atuação de magistrado, é cediço que o
entendimento é aplicável aos membros do Ministério Público, por força do disposto no art. 258 do
Código de Processo Penal.
E, compulsando os autos, não é esta a hipótese em exame.
Aqui, o Promotor de Justiça atuou nos processos da Operação Rádio Patrulha que
tramitaram na primeira instância da Justiça Comum e que, agora, se desenvolvem na Justiça
Eleitoral, também de primeira instância.
Assim sendo, não há que se falar em atuação do Promotor de Justiça em instâncias
diferentes, mas sim, em searas diferentes, a saber, a penal e a eleitoral, ambas de mesmo nível
hierárquico.
Em situação semelhante, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou a respeito:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DE
PODER, CONDUTA VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO, VICE-
PREFEITO E VEREADOR. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
CASSAÇÃO DE DIPLOMAS E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL SUPERADAS. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS
UTILIZADAS EM DEFESA PRÓPRIA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA.
LICEIDADE DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO QUANTO À MATÉRIA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. MÉRITO. ESQUEMA DE
DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURAS.
RECONHECIMENTO PELO ARESTO REGIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME. ÓBICE
DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. PEDIDO DE ANÁLISE DE PROVA JUNTADA
EM INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. (...) 3. O fato de um dos juízes integrantes do TRE/MS ter homologado, em sua
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
48 of 59
12/04/2023, 12:30

atuação na Justiça comum, termo de colaboração premiada que veio a ser utilizado na ação
de investigação judicial ora em exame não tem o condão de ensejar o seu impedimento com
base no art. 252, III, do Código de Processo Penal, cuja norma apenas se refere àquele que
tenha atuado como magistrado no mesmo processo. (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 27983,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
049, Data 12/03/2020, Página 20, 21 e 22)
Cita-se, também, precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais:
REQUERIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE RESTRIÇÃO A DIREITOS POLÍTICOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM, CONFORME
DISPÕEM OS ARTS. 19 E 20 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.659/2021, QUE REGULAMENTA
O PROCEDIMENTO SOBRE A REGULARIZAÇÃO DAS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS
POLÍTICOS. MANTIDO O INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. Rejeitaram a preliminar de nulidade decorrente de impedimento
do juiz subscritor da decisão recorrida e negaram provimento ao recurso, à unanimidade, nos
temos do voto do Relator. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE
IMPEDIMENTO DO JUIZ SUBSCRITOR DA DECISÃO RECORRIDA. A teor do art.
144, inciso II, do CPC, além de não se vislumbrar minimamente a atuação do magistrado
"em outro grau de jurisdição", também não demonstrou o recorrente qualquer possível
atuação de natureza decisória perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima - MG,
evidenciando-se a fragilidade de seu argumento e a impossibilidade em acolher o seu pedido.
PRELIMINAR REJEITADA. (...). (RECURSO ELEITORAL nº 060002441, Acórdão,
Relator(a) Des. Marcelo Paulo Salgado, Publicação:DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Tomo 155, Data 29/08/2022)
Por outro lado, não merece guarida o argumento de que a decisão do Supremo Tribunal
Federal, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento dos processos oriundos
da Operação Rádio Patrulha, teria, ao consignar a ocorrência de “manipulação de competência pelo
próprio órgão acusatório”, vedado a atuação de Promotor de Justiça, com anterior funcionamento
naquelas ações, nos feitos que agora tramitam na Justiça Eleitoral.
Não existe, absolutamente, tal determinação. O Acórdão do Supremo Tribunal Federal
limitou-se a ordenar a remessa dos autos da Ação Penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e dos
demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha à Justiça Eleitoral do Paraná. Inexiste menção a
quaisquer
Por tais motivos, não há como ser acolhida a tese de que o Promotor de Justiça
FERNANDO CUBAS CESAR estaria impedido de atuar nos processos relacionados à Operação
Rádio Patrulha.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
49 of 59
12/04/2023, 12:30

1.4 Suspeição do Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar.
O impetrante também invoca, a meu sentir de forma até despretensiosa, se comparada
com a primeira tese levantada, a alegação de que o Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS
CESAR seria suspeito para atuar nos feitos vinculados à Operação Rádio Patrulha, sob o argumento
de que publicações por ele promovidas em rede social demonstrariam a sua inimizade, ódio e desejo
de vingança em relação ao paciente.
Pois bem.
Cabe elucidar o tema com o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci acerca do
conceito de inimizade capital:
“16. Amigo íntimo ou inimigo capital das partes: amizade íntima é o forte e seguro vínculo de
fidelidade e afeição nascido entre pessoas, implicando convívio amiúde. Logo, não se consideram
laços superficiais, coleguismo profissional ou escolar, contatos sociais em clubes, associações ou
outros lugares típicos de convívio, cordialidade no trato, tampouco oura afeição, simpatia ou
ternura. Fosse assim e os motivos de suspeição cresceriam em medidas desproporcionais à
intenção da lei, que é a de evitar a atuação de magistrados efetivamente parciais na apreciação
do caso. Inimizade capital é a aversão contundente e inequívoca entre duas pessoas, implicando
conhecimento geral ou, ao menos, em notoriedade parcial, que transcenda a terceiros. Não se
concebe que dois indivíduos sejam inimigos capitais sem que ninguém saiba disso. Por outro
prisma, não se incluem nessas situações meras rusgas, discussões calorosas, desentendimentos
no ambiente profissional ou escolar, disputas ou competições esportivas ou em outros setores,
tampouco antipatia gratuita. É fundamental base solidificada de atritos e mútuas agressões,
físicas ou verbais, para que a aversão seja considerada profunda, logo, capital. (...)”
Após detida e reiterada leitura de todas as postagens realizadas pelo Promotor de
Justiça, não consegui vislumbrar um único elemento capaz de configurar a propalada inimizade
capital do membro do Parquet em relação ao paciente CARLOS ALBERTO RICHA, quanto mais ódio
ou sentimento de vingança em face deste último.
Vale dizer, trata-se de meras reproduções de matérias jornalísticas, escritas e
divulgadas por terceiros, em que são abordados fatos relacionados, de alguma forma, à ação penal
movida em face do paciente.
Reconheço que não se afigura recomendável que os atores do processo se manifestem
fora dos autos, ainda que sem menção direta aos feitos em que atuam. A meu ver são condutas que
pouco ou nada acrescentam ao deslinde das causas e que servem apenas para dar guarida a
questionamentos, ainda que na maioria das vezes infundados, à atuação de Promotores de Justiça e
Magistrados.
Na hipótese vertente, conforme o já exposto, denota-se que o Promotor de Justiça,
excepto, colacionou em seu perfil da rede social Twitter uma série de artigos e matérias, em sua
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
50 of 59
12/04/2023, 12:30

maioria dos portais eletrônicos da Gazeta do Povo e da BandNews FM Curitiba, veículos de
comunicação de notória credibilidade, sem manifestação de juízo de valor por parte destes, que
abordam aspectos ligados ao trâmite da ação penal na qual o paciente CARLOS ALBERTO RICHA é
réu, ante a prática, em tese, do crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), por 36 (trinta e
seis) vezes, de forma continuada, e fraude ao caráter competitivo da licitação (art. 90, da Lei nº
8.666/1993), em concurso material.
Além da reprodução das matérias jornalísticas mencionadas, o Promotor de Justiça fez
alguns poucos comentários de sua autoria, em que afirmou, por exemplo, que, “no Brasil o crime de
corrupção vale a pena. Tentem evitar o tráfico, roubo, homicídio – crimes também graves, porém, em
grande parte, consequências da corrupção e cometidos por pobres, pois nesses você irá preso.
Corrupção: “crime sem violência”, a pessoa fica impune. Esse é o Brasil”.
Chama a atenção que a referida assertiva, feita em 15/07/2020, não está associada a
qualquer reportagem até então postada pelo Promotor de Justiça e em momento algum faz alusão ao
paciente. Contudo, na inicial do habeas corpus, é atribuída a FERNANDO CUBAS CESAR como se
houvesse sido direcionada a CARLOS ALBERTO RICHA, em circunstância que, segundo a exordial,
demonstraria seu “nítido envolvimento pessoal com a causa”.
Ora, não há qualquer vinculação concreta do pensamento externado pelo Promotor de
Justiça com o paciente. A tentativa de associar uma afirmação feita a esmo, sem destinatário
específico, ao paciente, em meio a outros tweets, que até podem guardar relação com a ação penal
que tramita na origem, para criar alguma plausibilidade na tese apresentada no writ, no mínimo
configura hipótese de má-fé processual, além de estar longe da realidade dos fatos.
Entendo que, dentre as 24 (vinte e quatro) postagens de caráter processual/político
realizada pelo Promotor de Justiça, apenas 02 (duas) são de sua autoria e guardam efetiva relação
com a ação penal. Trata-se das seguintes postagens:
• “Fato igual ocorreu na operação Rádio Patrulha. A defesa entrou com reclamação ao argumento que a
prisão temporária era um subterfúgio para condução coercitiva!!! Com isso, o Ministro, além de conceder
liberdade ao ex-governador do Estado, tornou-se prevento”;
• "Liminar de Gilmar Mendes já "segura" Rádio Patrulha por mais de 6 meses".
Assim, a conduta do Promotor de Justiça foi, ao contrário do que procura demonstrar o
impetrante, bastante moderada e equilibrada, em nada representando sentimentos negativos em face
do paciente.
As demais postagens autorais do Promotor de Justiça tratam de outros assuntos, como
a crítica à concessão dos indultos de Natal a presos, a reclamação acerca dos preços praticados em
determinada rede de supermercado, questões envolvendo times de futebol, dentre outras
amenidades, igualmente irrelevantes no que diz respeito à condução da operação investigativa na
seara criminal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
51 of 59
12/04/2023, 12:30

Nesse contexto, convenhamos, é muito pouco para configurar a existência de
sentimento de ódio, rancor e desejo de vingança por parte do Promotor de Justiça em relação ao
paciente, notadamente porque não foram apontadas quaisquer condutas concretas, nos autos,
realizadas com eventual intenção de causar prejuízo ao acusado CARLOS ALBERTO RICHA.
A propósito, das peças acostadas ao feito com a petição inicial, oriundas da ação penal
em primeiro grau, todas de lavra do Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar, destaco as
seguintes:
i. Pedido de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária e busca e apreensão do então
paciente e demais acusados (id. 43163963);
ii. Denúncia contra o paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 317, §1º do
Código Penal (corrupção passiva majorada), por 36 (trinta e seis) vezes, e art. 90, da Lei nº
8.666/1993 (fraude ao caráter competitivo da licitação), em concurso material (id. 43163965);
iii. Parecer sobre a possibilidade de ratificação de decisões oriundas de juízo posteriormente
declarado incompetente e aproveitamento de provas até então produzidas (id. 43164023);
iv. Resposta à exceção de impedimento/suspeição e documentos (ids. 43164025 e 43164026).
Compulsando estes documentos, não se vislumbra, em nenhum deles, qualquer espécie
de violação à boa técnica, inexatidão, uso de expressões inadequadas ou mesmo atuação no feito de
forma atípica, com a finalidade estrita de prejudicar o paciente.
Repito, não existe fato ou série de fatos que indiquem qualquer tipo de sentimento
negativo do Promotor de Justiça em relação ao paciente e demais investigados.
As peças existentes na ação penal encontram-se devidamente instruídas com provas
concretas acerca da necessidade das medidas cautelares (prisão temporária e busca e apreensão),
assim como a denúncia e os demais pareceres contam com fundamentação adequada, citações de
doutrina e jurisprudência, em consonância com o caso concreto.
Ou seja, nenhuma das manifestações formuladas pelo Promotor de Justiça contém ato
abusivo ou revelam comportamento incompatível com as atribuições do representante do Parquet,
mas tão somente objetivam, ao final do processo, a elucidação dos fatos e a responsabilização, se
caso, dos acusados.
Portanto, diversamente do que tenta fazer crer o impetrante e é sustentado pela
divergência, inexiste conduta atentatória direta contra o paciente, tampouco qualquer menção que
possa representar prova de sua inimizade ou sentimento de ódio.
Nada há de irregular, abusivo, atípico, anormal, tendencioso. Absolutamente nada.
Pedindo vênia ao Dr. José Rodrigo Sade, ao contrário de sua afirmação na sessão de
julgamento de 06/02/2023, não há que se falar em “tom irônico” nas postagens, muito menos em
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
52 of 59
12/04/2023, 12:30

qualquer excesso, ou que haja “muita incisividade quanto aos processos que se encontravam sob
sua condução, contra o paciente Beto Richa”. Verifico, sim, crítica implícita à estrutura do Direito
Penal e Processual Penal no Brasil.
Por oportuno, trago decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do e. Ministro Edson
Fachin, que, ao analisar situação semelhante, envolvendo o ex-Presidente da República Michel
Temer e o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, firmou entendimento no sentido de
que a mera alegação de animosidade não é suficiente para caracterizar a suspeição. Confira-se:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INIMIZADE
CAPITAL. ACONSELHAMENTO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em
relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera
alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua
movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente
público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por
óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados.
2. Por sua vez, a hipótese de suspeição associada ao aconselhamento de alguma das partes (art.
254, IV, c/c 258, ambos do CPP), além de pressupor que o agente público revele sua posição
acerca do objeto de eventual demanda, desafia a participação pessoal daquele que se aponta como
suspeito, o que, no caso concreto, não se verifica. 3. Agravo regimental desprovido. (Arguição de
Suspeição nº 89, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
No mesmo sentido, precedente recente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO
NA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2021. CANDIDATOS A CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. SILVA JARDIM. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE INTERESSE DO EXCEPTO NO JULGAMENTO EM BENEFÍCIO DE
CANDIDATOS ADVERSÁRIOS. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Incidente de Exceção de Suspeição de Promotor Eleitoral apresentado com fundamento
em suspeita de quebra de imparcialidade decorrente de manifestação em sua rede
social, considerada pelos excipientes como antecipação de posicionamento acerca dos
feitos eleitoral em benefício de candidatos adversários no pleito suplementar de 2021. 2. É
recomendável que, no exercício da função eleitoral, os membros do Parquet, para além do dever
de observar se suas postagens alinham-se com os deveres e as vedações funcionais, exerçam um
juízo de necessidade e adequação acerca de suas manifestações públicas ou acessíveis ao
público, tendo em vista que a repercussão de suas palavras pode dar azo a questionamentos
quanto à sua atuação profissional, o que pode gerar prejuízo ao processo eleitoral. 3. Análise do
mérito: publicação feita pelo Promotor que pretendeu esclarecer aos eleitores do município
qual seria a situação jurídica dos potenciais candidatos. Não demonstração de atuação
parcial no processo eleitoral por parte do excepto. 4. Ainda que incomum, e de certa
forma até inadequado, o comportamento do representante do Ministério Público de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
53 of 59
12/04/2023, 12:30

utilizar a sua página pessoal no Facebook como canal direto de informação da
população local não representou quebra de sua imparcialidade. 4. Não comprovação de
aconselhamento de qualquer das partes envolvidas em processos pertinentes ao registro de
candidatura ou mesmo nos demais feitos relativos ao processo eleitoral municipal de 2021. 5.
Ausência de lastro probatório mínimo do suposto interesse do excepto no julgamento de
processos em favor das partes adversárias. 6. Parcialidade da autoridade ministerial que deve
efetivamente ser comprovada pela parte que a alega. Não demonstração no caso concreto. Voto
pelo desprovimento do recurso, rejeitando-se a Exceção de Suspeição. (Recurso Eleitoral nº
0600145-28.2021.6.19.0063, Rel. Des.ª Katia Valverde Junqueira, julg. em 17/11/2022)
A respeito, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INIMIGO ÍNTIMO DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA
SEARA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. 2. Como cediço, o incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a
forma estabelecida em lei para afastar o promotor da causa, por lhe faltar imparcialidade. As
hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações
entre o suspeito/impedido e o objeto do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela
lei (CPP, arts. 252, 253 e 258), de forma clara e objetiva.
Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a condição de
atuação imparcial pelo promotor. 3. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores
sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento, constantes no art. 252, 253 e 258 do Código
de Processo Penal são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de
se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a
separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do
magistrado ou mesmo do promotor (Assim é a jurisprudência do STF: HC 112.121, Relator
Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 2/3/2015; RHC 105.791/SP, Rel.
Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/2/2013; HC 97.544, Relator p/
Acórdão Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2010. No mesmo sentido,
os precedentes do STJ: REsp 1171973/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe 25/3/2015; HC 324.206/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 17/8/2015; HC 283.532/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, DJe 25/4/2014; HC 131.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 6/12/2011). 4.Diversamente, as causas de suspeição vinculam subjetivamente o
promotor ao réu, motivo pelo qual possuem previsão legal com a utilização de conceitos jurídicos
indeterminados, haja vista haver infinidade de vínculos subjetivos com aptidão de corromper a
imparcialidade do acusador. Por conseguinte, mais condizente com a interpretação teleológica da
norma é concluir ser o rol de causas de suspeição do art. 254 meramente exemplificativo, como
bem estende esta Corte. (HC 324.206/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, DJe 17/8/2015; HC 331.527/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 21/10/2015HC 279.008/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe 22/10/2014; HC 146.796/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJe 8/3/2010). 5. A conclusão igualmente é corolário de interpretação
sistêmica da tutela processual, pois, se há cláusula geral de suspeição no âmbito processual civil,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
54 of 59
12/04/2023, 12:30

que não tutela a liberdade de locomoção, imperativo que a citada abrangência seja conferida às
partes do processo penal. Diante da ausência de previsão legal expressa, de rigor a aplicação
subsidiária, nos termos do art. 3º do CPP, da cláusula geral de suspeição do art. 145, IV, do Novo
Código de Processo Civil, para considerar a existência de suspeição nas hipóteses em que houver
interesses extra processuais do promotor no julgamento da causa.
6. Nesse diapasão, em relação à suspeição por se tratar de "inimigo capital", temos que "é
indispensável que o sentimento seja grave, que remeta ao ódio, a um sentimento de rancor
ou de vingança. Não basta uma simples antipatia ou malquerença" (LIMA, Renato
Brasileiro de; Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pág.
695). In concreto, por óbvio, o só fato de a apontada Promotora de Justiça ter "por vezes,
praticado atos que [...] foram prejudiciais [ao paciente]", não a torna inimiga capital a
justificar o reconhecimento de sua suspeição por imparcialidade em sua atuação na condição
de membro do Ministério Público. 8. O exame das condições pessoais que implicariam eventual
suspeição do membro do Ministério Público exige uma incursão na seara fático-probatória de todo
incompatível com a via eleita. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 216.239/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017).
Ainda, mutatis mutandis, decisão do TJMG:
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - POSTAGENS EM REDE SOCIAL, PELO
MAGISTRADO, DEFENDENDO O COMBATE À CORRUPÇÃO NA POLÍTICA -
PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO COMPROVADA - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO
RTIGO 254 DO CPP - EXCEÇÃO REJEITADA. - Se a alegação de imparcialidade do julgador
se baseia apenas em meras conjecturas do excipiente, sem a necessária comprovação por
documentos hábeis ou prova testemunhal, deve ser rejeitada a exceção de suspeição.
(TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.18.042306-3/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro
Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em
17/12/2018)
Daí porque, a conclusão a que se chega é no sentido de que a divulgação e publicação
de notícias, bem como comentários acerca do andamento processual das operações a respeito das
quais o paciente é investigado, ainda que com teor opinativo, não evidencia hipótese alguma de
inimizade, parcialidade, ódio, ou qualquer outra circunstância apta a inviabilizar a atuação do membro
do Ministério Público no processo em que figura como réu o paciente deste Habeas Corpus.
Por outro lado, penso que o fato de o Promotor de Justiça ter retornado ao processo,
após o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, então determinado pelo STF, não
representa qualquer reforço à tese de que o representante do Ministério Público estaria agindo em
“perseguição” ou fazendo uso de “manobra” para retornar ao caso envolvendo o paciente.
Na verdade, conforme consta nos autos, a ação penal somente voltou a ter a
participação do Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR porque outros 21 membros do
Ministério Público declinaram da aludida oportunidade de exercer a função eleitoral.
A esse respeito, entendo ser relevante esclarecer a forma como se deu a designação do
Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
55 of 59
12/04/2023, 12:30

Em 20 de outubro de 2021, através da Portaria nº 567/2021, ocorreu a designação da
Dra. ALINE BILEK BAHR, Promotora de Justiça com melhor colocação no quadro de antiguidade
eleitoral, para atuar junto à 002ª Zona Eleitoral de Curitiba. A referida Promotora de Justiça, todavia,
recusou de forma justificada a designação, tendo então sido formulada consulta aos 25 Promotores
de Justiça melhores colocados e que se encontravam desimpedidos na ocasião. A consulta foi
formulada de forma simultânea aos Promotores de Justiça e apenas o Dr. FERNANDO CUBAS
CESAR, ocupando a 21ª posição dentre os desimpedidos, manifestou interesse na designação.
A Coordenadora das Promotorias de Justiça Eleitorais, Procuradora de Justiça ROSANE
CIT formulou parecer no sentido de ser acatada a renúncia formulada pela Dra. ALINE BILEK BAHR,
bem como ser desde logo efetuada a indicação do Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR
para assumir as funções eleitorais da 002ª Zona Eleitoral.
A referida manifestação foi acolhida pelo Procurador-Geral de Justiça GILBERTO
GIACOIA, tendo, ato contínuo, em 11/11/2021, sido editada a Portaria de nº 604/2021 pela
Procuradora Regional Eleitoral MONICA DOROTÉA BORA, com a respectiva designação do
Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR para atuar perante a 002ª Zona Eleitoral de
Curitiba no período de 10/11/21 a 31/10/2023.
Em seguida, na data de 15/12/2021, seguindo o contido no Ofício nº 1522/2021/GAB-
PGJ, foi assinada pela Procuradora Regional Eleitoral MONICA DOROTÉA BORA a Portaria
691/2021, que designou os Promotores de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR e FELIPE
LAMARÃO DE PAULA SOARES, para atuarem de maneira concomitante e colaborativa perante as
002ª e 003ª Zonas Eleitorais de Curitiba.
Verifica-se, portanto, que a designação do Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS
CESAR para funcionar na 002ª e 003ª Zonas Eleitorais se deu dentro da mais estrita normalidade e
de acordo com as regras contidas no art. 1º da Resolução nº 30 de 2008, do Conselho Nacional do
Ministério Público:
Art. 1º Para os fins do art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, a designação de membros de
primeira instância, observará o seguinte:
do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a Justiça Eleitoral
I – A designação será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do
Chefe do Ministério Público local;
II – A indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado recairá sobre o membro lotado
em localidade integrante de zona eleitoral que por último houver exercido a função eleitoral;
III – Nas indicações e designações subsequentes, obedecer-se-á, para efeito de titularidade ou
substituição, à ordem decrescente de antiguidade na titularidade da função eleitoral,
prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na zona eleitoral;
IV – A designação será feita pelo prazo ininterrupto de dois anos, nele incluídos os períodos de
férias, licenças e afastamentos, admitindo-se a recondução apenas quando houver um membro na
circunscrição da zona eleitoral;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
56 of 59
12/04/2023, 12:30

Afirmar que o excepto, de alguma forma, teria agido para retornar, “curiosamente”, à
atuação do feito, tendo sido “estranhamente mais uma vez designado para atuar nos processos
movidos em face do paciente, numa evidente perseguição”, “por meio de uma manobra”, é
inaceitável. Referidas expressões utilizadas pelo Dr. José Rodrigo Sade durante o julgamento em
plenário, na data de 06/02/2023 (aos 58 minutos e 50 segundos) e em sua declaração de voto
divergente, são totalmente inapropriadas e inverídicas, constituindo ilações dotadas de extrema
gravidade e que destoam completamente da realidade dos autos. Não bastasse, as aludidas
expressões passam a ideia, ainda que a intenção não tenha sido essa, de que, não só o Promotor de
Justiça FERNANDO CUBAS CESAR teria desenvolvido esforços para que sua designação para a
Justiça Eleitoral fosse efetivada, como também teria havido empenho por parte de outros integrantes
do Parquet para manter o excepto a todo custo no processo.
Com todo o respeito, frise-se, as mencionadas assertivas estão em total descompasso
com o contexto ora analisado, porquanto dão a conotação de ser direcionadas não apenas ao
Promotor de Justiça excepto, mas também, não só aos outros 21 (vinte um) Promotores de Justiça
que declinaram da possibilidade de designação para a Justiça Eleitoral, bem assim à Coordenadora
Eleitoral do Ministério Público, à Procuradora Regional Eleitoral e ao próprio Procurador-Geral de
Justiça, membros do Ministério Público que, administrativamente, atuaram no mais estrito exercício
de suas funções.
Foram feitas insinuações desarrazoadas, mesmo que indiretas, a outros Promotores de
Justiça, à Procuradora Regional Eleitoral e ao Procurador-Geral de Justiça, os quais estariam,
conforme sugerido na divergência, supostamente atuando em conjunto, com precípua intenção de
manter o Promotor de Justiça excepto atuando no caso especifico.
Nesse contexto, há que se repudiar veementemente os termos empregados e que
agridem e tentam macular de maneira injustificada a atuação do Ministério Público. Essas colocações
não podem ser toleradas, porquanto incompatíveis com a respeitada instituição do Ministério Público,
integrada por valorosos membros que muito além do combate à corrupção, dedicam-se de maneira
competente e isenta para assegurar a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e
individuais indisponíveis, promovendo a defesa da saúde pública, do meio ambiente, do patrimônio
público, dos direitos da criança e do adolescente, das famílias, do idoso e das pessoas com
deficiência, dos direitos do consumidor e dos direitos humanos, dentre tantas outras atribuições. Isto
é, o Ministério Público age de maneira efetiva em praticamente todas as áreas relacionadas aos
direitos fundamentais dos cidadãos.
Reconhecer a atuação do Promotor de Justiça FERNANDO CUBAS CESAR como
suspeita pode ser uma tese defensável e que se insere na esfera do convencimento de cada julgador.
Entretanto, envolver outros membros do Parquet, inclusive a própria Procuradora Regional Eleitoral
MONICA DOROTÉA BORA, mesmo que inadvertidamente, talvez até por desconhecimento das
normas regimentais do Ministério Público, não pode ser admitido.
Para além de tudo o que já foi dito, a insinuação da existência de uma “manobra” para
que determinado Promotor de Justiça atue em processo específico, como uma espécie de obra
arquitetônica edificada pelos demais membros do Parquet, gera uma premissa absolutamente
equivocada e dissociada da realidade, para dizer o mínimo, criando um cenário artificial
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
57 of 59
12/04/2023, 12:30

perante os demais membros da Corte e que, com o devido respeito, não pode servir como
fundamento para a concessão da ordem, sob pena de se correr o risco de transparecer àqueles que
estão acompanhando este julgamento, que este Tribunal estaria se distanciando da necessária e
obrigatória imparcialidade, o que seguramente por todos não é desejado, ferindo de morte as
prerrogativas do Órgão Ministerial.
Nessa perspectiva, o pretendido afastamento do Promotor de Justiça FERNANDO
CUBAS CESAR, com base nos fundamentos apresentados pela divergência, pode impedir ou no
mínimo dificultar a apuração e responsabilização daqueles que, em tese, cometeram crimes de
significativa gravidade e ampla repercussão, não só no meio jurídico, mas perante a sociedade
paranaense, sendo capaz de gerar precedente no âmbito da Corte tendente a comprometer a
validade não só deste, como também de tantos outros processos.
Em meio à essa conjuntura, é imperativo recolocar as coisas no seu devido lugar e
resgatar a argumentação respeitosa, técnica e jurídica, em sintonia com a realidade retratada diante
do cenário fático apresentado, sob pena de prevalência de situação inusitada, alcançada através da
formação de raciocínio artificial e sem nenhum respaldo nos elementos de informação colacionados
aos autos.
A bem da verdade, observa-se que a impetração do habeas corpus ora em exame
procura atacar uma decisão que não contém nenhuma ilegalidade apta a causar constrangimento,
teratologia ou abusividade, não possuindo uma linha sequer no corpo de sua fundamentação que não
esteja conjugada ao princípio da razoabilidade e circunscrita à persuasão racional em que a juíza fez
uso de seu poder argumentativo para justificar as razões pelas quais rejeitou o incidente de exceção
de suspeição.
Não concordar com a argumentação e com os fundamentos utilizados pela digna
Magistrada singular para rejeitar a exceção de suspeição é uma coisa. Outra, completamente
diferente, é descortinar suposta ilegalidade ou teratologia por parte da decisão, utilizando-se do
remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que não se afigura plausível e não pode ser
admitido nesta hipótese, sob pena de se desfigurar e elastecer de forma indevida o limite de
abrangência da via do habeas corpus.
E, não fosse suficiente o conhecimento indevido do writ, a prevalecer este
entendimento, estaria sendo reconhecida a parcialidade de membro do Parquet sem qualquer
justificativa, eis que a alegada suspeição está baseada em prova pré-constituída precária e que nada
demonstra sobre eventual atuação atípica do Promotor de Justiça nos autos, muito menos inimizade
ou sentimento de ódio voltados ao paciente, conforme sustentado pela defesa e pela divergência.
Repito: Caso prevaleça a decisão de concessão da ordem do presente habeas corpus,
com o afastamento do Promotor de Justiça excepto, na forma pretendida pelo impetrante e arguido
pela divergência, este julgamento pode vir a ser mal compreendido por todos aqueles e aquelas que
nos assistem e nos acompanham, podendo redundar em desdobramentos tendentes a comprometer
as investigações deste e de outros processos.
Diante de todo o exposto, por entender como ausentes elementos mínimos para
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
58 of 59
12/04/2023, 12:30

configurar qualquer indício de impedimento e/ou suspeição do Promotor de Justiça
FERNANDO CUBAS CESAR, voto no sentido de denegar a ordem impetrada, acompanhando
integralmente o voto proferido pela eminente Relatora.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 763.510 – SP – Min. Mauro Campbell – Segunda Turma –
STJ, julg. em 27/10/2015.
LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado / Renato Brasileiro de Lima – 7. ed. – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 819.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado – 21. ed. – [2. Reimp.] - Rio de Janeiro:
Forense, 2022. p. 615
EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0603862-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA
ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DR. JOSE
RODRIGO SADE - PACIENTE: CARLOS ALBERTO RICHA - Advogados do PACIENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUIZ ANTONIO BORRI - PR0061448A, RAFAEL JUNIOR SOARES -
PR45177, RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - PR36897, WALTER BARBOSA BITTAR - PR20774 -
IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - TERCEIRO INTERESSADO:
FERNANDO CUBAS CESAR - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: ANDRESSA DE CARVALHO -
PR44724, MARCELO LEBRE CRUZ - PR 48594.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Redator
Designado, acompanhado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto, vencida a Relatora,
acompanhada pelo Des. Fernando Wolff Bodziak, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo
Sade. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta
em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.03.2023.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
59 of 59
12/04/2023, 12:30